Tribunal: CARF
Processo: 19515.720506/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2012, 2013
QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
O fornecimento de extratos bancários de contribuintes sob fiscalização à administração tributária é mera transferência de sigilo bancário.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Sujeita-se ao arbitramento de lucro o contribuinte que não possuir escrituração na forma das leis comerciais e fiscais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se na hipótese tipificada no art. 71, da Lei no 4.502/64.
MULTA AGRAVADA.
A falta de apresentação de livros e documentos de escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros. Recurso de Ofício que se nega provimento.
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. LIMITE DO ALCANCE.
O conceito de interesse comum, não sendo econômico ou social, implica em que a condição essencial de sua caracterização seja as partes interessadas estarem no mesmo polo de uma determinada relação jurídica, condição de unidade de interesses. Razão pela qual se nega provimento ao Recurso de Ofício e dá-se provimento aos Recursos Voluntários de Luiz Otávio Paternostro e Jason Paulo de Oliveira.
RESPONSABILIDADE PESSOAL SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO À LEI. DESCABIMENTO EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA.
A omissão de receitas pela pessoa jurídica não é considerada infração à lei capaz de imputar a responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III do Código Tributário Nacional. Razão pela qual se nega provimento ao Recurso de Ofício e dá-se provimento aos Recursos Voluntários de Luiz Otávio Paternostro e Jason Paulo de Oliveira.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no julgamento dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que o lançamento matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720506/2017-13
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.834 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrentes
CPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELE E
OUTROS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2012, 2013
QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
O fornecimento de extratos bancários de contribuintes sob fiscalização à
administração tributária é mera transferência de sigilo bancário.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Sujeita-se ao arbitramento de lucro o contribuinte que não possuir escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se na hipótese tipificada
no art. 71, da Lei no 4.502/64.
MULTA AGRAVADA.
A falta de apresentação de livros e documentos de escrituração não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros. Recurso de Ofício que se nega provimento.
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
LIMITE DO ALCANCE.
O conceito de interesse comum, não sendo econômico ou social, implica em
que a condição essencial de sua caracterização seja as partes interessadas
estarem no mesmo polo de uma determinada relação jurídica, condição de
unidade de interesses. Razão pela qual se nega provimento ao Recurso de
Ofício e dá-se provimento aos Recursos Voluntários de Luiz Otávio
Paternostro e Jason Paulo de Oliveira.
RESPONSABILIDADE PESSOAL SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO À LEI.
DESCABIMENTO EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA.
A omissão de receitas pela pessoa jurídica não é considerada infração à lei
capaz de imputar a responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III do Código
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720506/2017-13
Fl. 5188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

Tributário Nacional. Razão pela qual se nega provimento ao Recurso de Ofício
e dá-se provimento aos Recursos Voluntários de Luiz Otávio Paternostro e
Jason Paulo de Oliveira.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que o
lançamento matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) conhecer em
parte do recurso voluntário de Femar Rest. Recup. tão somente para negar a preliminar de
nulidade da intimação do lançamento; por maioria de votos (ii) dar provimento aos recursos
voluntários de Luiz Otávio Paternostro e Jason Paulo de Oliveira para o fim de afastar a sua
responsabilização solidária; vencido o conselheiro Fernando Augusto Saraiva de Souza que
negava provimento ao recurso dos respectivos responsáveis solidários; (iii) negar provimento ao
recurso voluntário da contribuinte CPA Distribuidora de Produtos Industriais Eirele, e (iv) negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Brasília (DF), que julgou procedente em parte a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte em virtude de supostas infrações a legislação
Fl. 5189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

tributária, exigindo-se o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido, Contribuição para o PIS e COFINS, lavrado para formalização e exigência de crédito
tributário, conforme tabela abaixo indicada:

No Termo de Verificações Fiscais – TV, “consta que em virtude da não
localização da CPA no seu endereço cadastral, bem como pelo não atendimento das intimações
por parte de seu sócio, BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA, a Fiscalização não teve acesso
aos documentos que deram origem à escrituração comercial da empresa, de forma que foram
analisados documentos e informações disponíveis e que deram origem aos valores que compõem
as bases de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e reflexos e do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, anos-calendário 2012 e 2013, tais como DIPJ, DCTF, DIMOB,
DOI, DIMOF, DARF, SPED Contábil, SPED - NFe e extratos bancários, bem como informações
e documentos levantados junto a terceiros, que se relacionaram direta ou indiretamente com a
fiscalizada e, ainda, documentos requisitados à JUCESP, ARISP, Cartórios de Títulos e
Documentos”.
Conforme informações da Fiscalização, “a empresa CPA apresentou a DIPJ, ano-
calendário 2012, adotando a forma de apuração do imposto de renda com base no Lucro Real
Trimestral e que essa forma de tributação obriga a empresa a apuração dos valores devidos de
Contribuição Social nos mesmos moldes e do PIS e COFINS no regime não-cumulativo. No
entanto, a empresa não comprovou as condições necessárias para apuração de seus resultados
com base no Lucro Real, tendo enviado os arquivos digitais correspondentes ao SPED Contábil
do anocalendário 2012”. Aduzindo que as transações que envolvem as empresas CPA,
KOLOVEC, JP, SON, FEMAR, VALESP, SYNTHESE, VALEBRASIL, PNE e LIMA &
PERGHER vão além de operações comerciais de compra e venda de mercadorias e serviços, pois
ocorreram transferências de recursos e pagamentos/recebimentos entre as empresas que não se
justificariam, pois serviram apenas para atender aos interesses dos responsáveis tributários”.
Afirmou que “tais empresas se encaixariam perfeitamente na caracterização de
GRUPO ECONÔMICO DE FATO, cuja expressão, inclusive, consta na Ficha Cadastral da
empresa CPA junto ao Banco ABC Brasil, como “Grupo Econômico: JP DISTRIBUIDORA”.”
(...) Acrescentou que “as mencionadas empresas movimentaram recursos, efetuaram pagamentos
e recebimentos, dos mais variados possíveis (muitos de forma escusa), sob a tutela de seu
representado, LUIZ OTÁVIO PATERNOSTRO, executados por dois de seus maiores
representantes, GUILHERME CARVALHO COSTA e JASON PAULO DE OLIVEIRA”.
Imputou-se RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA das seguintes pessoas em
virtude de práticas e atos com excesso de poder ou infração de lei e contrato social, pois
Fl. 5190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

planejaram, coordenaram e executaram os negócios escusos discriminados conforme o (art. 124,
incisos I e II, e art. 135, inciso III, da Lei no 5.172/66): Benedito Antonio de Oliveira; Luiz
Otávio Paternostro; Jason Paulo de Oliveira; Guilherme Carvalho Costa; André Lira da Silva;
Edmundo José Fernandes Priante; Femar Rest. Recup. Recomp. Predial Ltda; João Paulo de
Oliveira; Josimar Gomes da Silva; JP Distribuidora de Insumos Agroindustriais; Kolovec do
Brasil Distrib. Prods. Químicos Ltda; Kolovec Trading Sociedade Anonima; Lima & Pergher
Ind. Com. Repres. S/A; Luiz Gustavo Paternostro; Marco Roberto do Carmo; Maria José
Fernandes Priante;. PNE Negócios Esportivos e Repres. Eireli; Renata Paternostro; Sérgio Luiz
Battaglin; Son Servicos Administrativos Eireli; Sonia Maria Ribeiro da Silva Oliveira; Synthese
Particip. e Empreend. Ltda; Valebrasil Empreend. Imobil. Particip. Assesos. Empresarial Ltda;
Valesp Serviços Administrativos Eireli; Valezan Overseas Corp.
Ciente da autuação, o interessado/ contribuinte e os responsáveis, apresentam
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA, alegando em síntese:

A) Impugnação apresentada por CPA Distribuidora de Produtos Industriais
Eirele – apresentada em 06/09/2017 - fls. 3.763/3.781:

1. Da Decadência: Suscitou que “os tributos, cujos fatos geradores
ocorreram entre janeiro e julho de 2012, teriam sido alcançados pela
decadência, uma vez que possuem apuração mensal e a empresa teria
recolhido os respectivos tributos. Portanto, submeter-se-iam, ao regime
de lançamento por homologação, por terem apuração mensal. Ressaltou
que apresentou suas declarações no prazo regulamentar, recolhendo
tributos no período objeto da decadência, portanto, a apuração, o
lançamento e o pagamento do imposto ocorreram mensalmente,
devendo a decadência ser calculada da ocorrência do fato gerador,
como estabeleceria expressamente o § 4° do artigo 150 e inciso V do
artigo 156do Código Tributário Nacional. Citou entendimento
doutrinário e julgado do STJ”.
2. Da Prova Ilícita. Argumentou que “a fiscalização apresentou os dados
dados bancários tirados sem qualquer formalidade, trazendo aos autos
informações de pessoas e empresas que não compõem o presente
processo, bem como arrastando por meio desses documentos ilícitos
dezenas de pessoas jurídicas para o pólo passivo da obrigação
tributária, o que teria provocado a eventual prática de crime (quebra de
sigilo bancário) previsto nos artigos 10 e 11 da Lei Complementar no
105/2001. Segundo a impugnante, tais provas foram obtidas
ilegalmente, quando a autoridade fiscal oficiou às instituições
financeiras para que informassem para quem foram depositados valores
sacados nas contas correntes da impugnante, porquanto tal beneficiário
não teve o seu sigilo afastado por nenhum procedimento fiscal
específico. Além disso, assevera que, nos termos do inciso XII da
Constituição Federal, o sigilo somente pode ser quebrado por ordem
Fl. 5191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

judicial”. (...) Portanto, “requer que os documentos fiscais e os demais
que se refiram a sigilo e estejam no presente processo, sem observância
da lei, devam ser reconhecidos como prova ilícita e serem excluídos do
processo”.
3. Da ilegalidade do arbitramento da base de cálculo do IRPJ: (i)
Sustentou que “em virtude de ser conhecida a movimentação comercial
da empresa, as quais coincidiriam com as declarações da empresa, bem
como os documentos já fornecidos em outros períodos de fiscalização,
teria comprovado a sua movimentação fiscal, tanto pelas notas de
compra e venda, quanto pela respectiva conciliação bancária com os
extratos obtidos pela fiscalização”. Salientou a impugnante que “a
auditoria fiscal deveria ter buscado a verdade material e não apenas
penalizar o contribuinte, observando o que dispõe o artigo 3o do Código
Tributário Nacional, uma vez que o arbitramento do lucro não poderia
servir de penalização em virtude de a empresa ter deixado de entregar
algum documento e, além disso, haver à disposição do fisco elementos
suficientes para comprovação de sua movimentação fiscal. (ii) Dessa
forma, acredita que, “em virtude do fisco ter conhecimento da base
tributável exata da impugnante, teria ocorrido excesso de exação ao
imputar o lucro arbitrado sobre o faturamento da empresa. Solicitou que
fosse determinado o refazimento do trabalho fiscal, com a exclusão de
todas as operações comerciais devidamente comprovadas nos autos
(97%) da base de cálculo do imposto, as quais em conjunto com as
vendas informadas pela impugnante demonstrariam que a empresa não
auferiu o correspondente ao lucro arbitrado. Após citar entendimento
doutrinários, argumentou que o fisco não pode agir fora das limitações
legais devido a sua atividade vinculada, nos termos do artigo 37 da
Constituição Federal, de forma que as presunções que foram levadas a
efeito no presente processo teriam sido tiradas de premissa mais
desfavorável ao contribuinte, o que os preceitos contidos no artigo 112
do Código Tributário Nacional”.
4. Dos lançamento dos reflexos. Em virtude do que suscitou no
julgamento do Imposto de Renda, arguiu que “as demais contribuições
estariam maculadas pelas nulidades, devido aos questionamentos sobre
a indevida utilização da base de calcula presumida e à tributação
arbitrada”.
5. Da multa qualificada e agravada. (i) Argumentou que “não houve
nenhuma manobra por parte do contribuinte com intuito de bular o
fisco, uma vez que a empresa teria apresentado todos os documentos
que possuía e as declarações necessárias para a sua verificação e que o
próprio fisco baseou-se nas declarações da empresa para arbitrar os
tributos lançados, de forma que não teria restado caraterizado o intuito
de fraude, o que tornaria incabível a multa qualificada. Citou julgados e
súmula 14 do CARF”. (ii) Acrescentou que “também seria
improcedente o agravamento da multa pelo não atendimento da
intimação, pois considera que não houve qualquer prejuízo à
Fl. 5192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

fiscalização e a lavratura do auto se deu em razão das Próprias Notas
Fiscais fornecidas pela impugnante. Arguiu que a falta de apresentação
de livros e documentos de escrituração não justificariam, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa omissão tiver motivado o
arbitramento dos lucros, de forma que solicita, em caso de remanescer
crédito fiscal a ser exigido, que a multa não seja qualificada, nem
agravada”. Cita julgados do CARF e das DRJ.

B) Da impugnação apresentada por Luiz Otávio Paternostro em 26/07/2017 –
fls. 3.655/3.679:

1. Da alegação de que Benedito Antônio De Oliveira, Sócio-
Administrador da Cpa, não seria "Testa De Ferro" de Terceiros.
Suscitou o impugnante que “a premissa inicial da autoridade fiscal, de
que o seu sócio-administrador, Sr. Benedito Antônio de Oliveira, seria
um "testa de ferro” não possui motivação e tampouco provas. Ademais,
argumentou que, no Termo de Constatação Fiscal, a prova dos autos
apontaria para Benedito como uma pessoa que se relacionava
diretamente com o contador de sua empresa, uma vez que ele era o
próprio destinatário das quantias sacadas em espécie da conta corrente
da empresa, as quais ocorriam conforme a sua determinação e que ele
também administrava sua vida pessoal, emprestando e contraindo
empréstimo conforme suas necessidades”.
2. Da alegação de que as empresas de Luiz Otávio Paternostro não
integram o "Grupo Econômico JP", nem foram incluídas como
responsáveis solidárias conjuntamente com a CPA. Asseverou que “o
impugnante era um empresário que matinha relações comerciais
legítimas de compra e venda de mercadorias com a CPA em 2012,
principalmente por meio de suas empresas PATER TRADING e MPA
COMERCIAL.
Ponderou
que
a
fiscalização
evidenciou
que
BENEDITO não declarava ao Fisco 100% daquilo que a CPA faturava
e essa forma de gerir o negócio, a qual não era adotada pelo
Impugnante em relação as suas empresas, o que seria comprovado pela
exclusão das empresas PATER TRADING, MPA COMÉRCIO e
TREVI do rol de responsáveis solidários, acarretou uma confusão entre
os negócios da CPA e os negócios pessoais de BENEDITO, daí
resultando pagamentos da CPA em favor de um conjunto de pessoas
físicas e jurídicas, muitas das quais terminaram sendo arroladas como
devedoras solidárias
daquela
empresa, sem
qualquer
relação
demonstrada entre elas e os fatos geradores”.
3. Dos comentários acerca do Termo De Verificação Fiscal. Asseverou
que “a CPA efetuou pagamentos expressivos a diversas pessoas que não
tem qualquer relação com o Impugnante, como por exemplo, no valor
Fl. 5193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

de R$ 1.017.880,00 (fls. 21), pois ele era um empresário cujas empresas
tinham negócios regulares com a CPA e que poderia, em razão disso,
receber da CPA valores que não fossem desproporcionais ao porte da
relação comercial existente. No entanto, a fiscalização não empreendeu
nenhum esforço para desvendar qual a relação dessa pessoa com o
BENEDITO ou a CPA (fls. 5 do Termo de Constatação). Quanto ao
destaque dado no TVF, fl 28, ao elevado quantitativo de cheques da
CPA pagos em dinheiro pelo Banco Itaú (R$ 7,6milhões), indicou como
resposta a leitura do depoimento do motoboy, colhido pela fiscalização
e referido às fls. 35 do referido Termo. Argumentou que em agosto de
2012, razoável volume de negócios LEGÍTIMOS, por meio das
empresas PATER TRADING e MPA, a CPA presenteou o Impugnante
com uma viagem ao Chile, cortesia comum mundo empresarial (fls. 31
do TVF) Relatou que o Impugnante sofreu um acidente sério ao
escorregar em um caminho coberto de neve, bateu a cabeça e ficou
desacordado por cerca de dois dias, tendo como conseqüência fratura na
coluna cervical e três convulsões cerebrais, tendo sido proibido pelo
neurologista a submissão à pressurização parcial de aviões comerciais.
Dessa feita, a remoção de urgência para o Brasil, precisou ser feita por
avião fretado, que voa em menor altitude, a qual foi paga por Benedito,
num ato de extremo cavalheirismo, o qual enviou às suas expensas um
avião para resgatar o Impgnante no montante de R$ 84.500,00,
relacionada às fls. 29 e referidas ás fls. 30 do TVF.
4. Da inclusão indevida da empresa PNE no rol de responsável solidários
da CPA. Argumentou que “a inclusão da empresa PNE no denominado
"Grupo Econômico JP" em razão de uma movimentação mínima de
recursos (inferior a R$ 30.000,00), destoa do critério de exclusão que o
AFRFB autuante utilizou no auto de infração, pois Charlene Laura Hirt
Coltro recebeu R$ 155.000,00 da CPA sem causa conhecida, e nem por
isso foi alçada à condição de devedora solidária da CPA (fls. 32 do
termo de verificação).
5. Da ausência de participação do impugnante na elaboração dos fatos
Geradores. Pontuou que “somente foram demonstrados pela autoridade
fiscal pagamento de pequeno volume se comparados à
responsabilização solidária almejada (crédito tributário total da CPA de
R$ 87.669.736,32)”. Citou julgados STJ. Asseverou que “ a
responsabilização solidária guerreada baseia-se apenas interesse
econômico e, mesmo assim, em um interesse econômico ínfimo em
relação ao crédito tributário do devedor principal: R$ 113.798,00
apontados nas fls. 07/09 do TVF contra um crédito tributário total da
CPA de R$ 87.669.736,32”.
6. Argumentou que “não há uma única evidencia nos autos de que o
Impugnante dirigisse ou interferisse na gestão da CPA. Aduz que a
afirmação de que BENEDITO seria um testa de ferro carece de provas e
contrária à prova dos autos. Ademais as empresas do Impugnante,
PATER TRADING, MPA e TREVI mantiveram em 2012 operações
Fl. 5194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

LEGÍTIMAS coma CPA, o que poderia ser constatado pela sua não
inclusão "GRUPO ECONÔMICO JP", ao menos como devedoras
solidárias”.
7. Das considerações jurídicas - não caracterização da solidariedade
tributária: Ressalta que “seria um absurdo a utilizar o artigo 124, I, do
CTN para fundamentar a autuação, porque as empresas do Impugnante
fizeram negócios legítimos com a CPA, com conteúdo econômico real,
pois a PATER TRADING, a MPA COMERCIAL a TREVI não foram
incluídas como solidárias da exação principal. Entretanto, argumentou
que conforme tal dispositivo, a configuração do interesse comum
depende de requisito específico, qual seja, "situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal", pois seria imprescindível que a
responsável solidária tenha contribuído para a geração da obrigação de
recolhimento do tributo, o que não restou comprovado no auto de
infração”.
8. Citou entendimento doutrinário e julgados de DRJ. Acrescenta que
“caberia ao Fisco o ônus de demonstrar que o Impugnante teria
efetivamente participado da realização do fato gerador, uma vez que a
sujeição passiva tributária subordinar-se-ia ao princípio da legalidade
estrita, devendo respeitar as condições contidas no artigos 124, I c/c
121 do CTN. Aduz que as declarações da autoridade fiscal não gozam
de presunção de legalidade e que o artigo 90, caput, do Decreto
70.235/19729 determina que a autoridade fiscal produza provas contra
o administrado, para exigir crédito tributário ou para penalizá-lo, não
existindo fé pública em sua declaração. Cita precedente do CARF, no
qual restaria evidente que a autuação de um contribuinte como devedor
solidário dependeria da inequívoca demonstração probatória de que ele
exerceria o controle operacional de todas as transações comerciais
efetuadas pela sociedade empresária autuada”.

C) Da impugnação apresentada por Luiz Gustavo Paternostro em 12/07/2017
– fls. 3.129/3.149:

1. Da nulidade do auto de infração ante a ausência de motivação.
Argumentou que “a fiscalização não teceu sequer uma linha para
explicar a motivação que levou a imputação da conduta ilícita ao
impugnante, de forma que o Termo de Responsabilidade Tributária
carece de demonstração de vinculo e relação entre as partes, não tendo
sido apontada qual seria a ilegalidade de fato de Luiz Gustavo, somente
que seria filho do Luiz Otávio. Salienta que seria necessário indicar a
participação do lmpugnante nos fatos que deram ensejo aos tributos
exigidos, de modo a se aplicar o artigo 124 do CTN”. Quanto ao artigo
135, “seria necessário que se explicasse se o Impugnante seria sócio ou
dirigente da CPA, o que o TVF claramente afirma não ser. Acrescenta
Fl. 5195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

que o valor de R$ 20.000,00 de fato existiu em 2012 e que, se esse seria
o motivo pra se exigir imposto de R$ 87 milhões, não haveria
motivação para o ano de 2013, violando o artigo 142 do Código
Tributário Nacional e artigos 59 do Decreto 70.235/1972: Suscita que
sem a Fiscalização indicar qual seria o ilícito praticado ou qual seria a
conduta ilegal que justifica a imputação da responsabilidade solidária
não seria possível a elaboração de defesa, incorrendo em expressa
nulidade, conforme se depreende do art. 50, I, da Lei 9.784/99”. Cita
entendimentos doutrinários.
2. Assevera que “seria incontroverso nos autos o Impugnante não ocupa e
nem nunca ocupou cargo algum na empresa autuada, dessa forma não
haveria como ser sujeito passivo de uma relação que não fez parte ou
não praticou qualquer ato. Portanto, não poderia ser responsabilizado
solidariamente com base no artigo 124, I ou 135, III do CTN, uma vez
que seria necessário comprovar interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal, bem como a ação com
excesso de poderes ou infração à lei ou estatuto. No entanto, deveria
ocupar cargo de diretor, gerente ou representante da empresa”.

D) Da impugnação apresentada por Renata Paternostro em 12/07/2017 – fls.
3.160/3.179: Produziu a impugnante alegações idênticas a Luiz Gustavo Paternostro.
E) Da impugnação apresentada por Synthese Particip. e Empreend. Ltda em
12/07/2017 – fls. 3.081/3.102: Produziu a impugnante alegações idênticas a Luiz Gustavo
Paternostro.
F) Da Impugnação apresentada por Jason Paulo de Oliveira em 11/07/2017 –
fls. 3.004/3.019:
1. Ponderou o impugnante que “por corretor de mercadorias que
transaciona com uma diversidade grande de empresas, realiza
contratações comerciais e contatos negociais, exerce sua função em
todo território nacional e até internacional. Asseverou que fiscalização
afirmou que ele seria um dos beneficiários dos tributos lançados em
face da fiscalizada CPA, apurados por arbitramento nos anos de 2012 e
2013. No entanto, teria utilizado argumentos que se referem ao ano de
2010, fatos que já teriam sido analisados em outro processo
administrativo fiscal, no qual a Delegacia de Julgamento teria afastado
a responsabilidade dele por não entender provado o interesse comum e
a prática de atos ilícitos”.
2. Acrescentou que todos “os pagamentos realizados teriam sido
devidamente escriturados nos livros fiscais da empresa fiscalizada, não
havendo qualquer omissão fiscal ou ato simulado a acobertar a legítima
relação jurídica. Ressaltou que no ano de 2012, consta em sua
declaração o valor de R$ 9.200,00 declarado por ele como recebido da
empresa fiscalizada CPA.
Fl. 5196
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

3. Quanto à afirmação da fiscalização de que houve pagamentos de
despesas pessoais dele e familiares, dentre outros, efetuados com
recursos provenientes da empresa CPA no decorrer do ano 2012,
argumentou que “esta informação estaria desacompanhada de provas.
Argumentou que a teoria do abuso da personalidade jurídica
autorizadora da desconsideração (art. 50 CC) não se aplica ao
Impugnante, uma vez que não era sócio da empresa CPA, muito menos
se apropriou de qualquer patrimônio daquela empresa”.
4. Apresentou entendimento doutrinário, decisão do CARF e julgado do
STJ.

G) Da Impugnação apresentada por PNE Negócios Esportivos e Repres.
Eireli em 12/07/2017 – fls. 3.472/3.528:
1. Argumentou a Impugnante que “ainda não teve acesso aos documentos
anexos ao auto de infração (somente ao texto do auto de infração),
dentre os quais estariam aqueles que comprovariam as afirmações neles
inseridas pela autoridade fiscal, de forma que necessitará complementar
esta impugnação no prazo de até trinta dias, contado da data em que
puder acessá-los. Asseverou que o fato de a Impugnante ser
estabelecida em imóvel locado pela empresa FEMAR, e sublocado a
ela, em nada atesta sua responsabilidade tributária solidária para com
uma terceira empresa (CPA), uma vez que tal sublocação se deu de
forma regular, conforme contrato de sublocação (Anexo I). Ademais
acrescentou que tal sublocação, além de não contribuir em nada para a
demonstração de alguma vinculação da PNE aos fatos geradores dos
créditos tributários lançados contra a devedora principal (CPA), ocorreu
no segundo semestre de 2014, muito depois do período fiscalizado
(2012)”.
2. Aduziu que “mesmo que a PNE tenha sido beneficiada por esses
pagamentos (valor total de R$ 24.823,00), isso não conduziria à
conclusão de que a empresa tenha participado da elaboração dos fatos
geradores do crédito tributário de R$ 87.669.736,32 lançado contra a
devedora principal”.
3. Citou julgado do STJ quanto ao tema.
4. Argumenta que “cai por terra qualquer tentativa de caracterizar uma
"confusão patrimonial" entre a devedora principal e a Impugnante, dada
a disparidade de números, onde aquilo que se atribui de benefício à
Impugnante representa menos de 0,03%. Ressalta que a conclusão do
capítulo dedicado à PNE no Termo de Responsabilidade Tributária, às
fls. 46, está ERRADA, pois a PNE não teria efetuado crédito algum em
favor da CPA e não pode ser considerada devedora tributária solidária
em relação aos tributos cujos fatos geradores foram esses créditos”.
Fl. 5197
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

5. Ressaltou que “a Impugnante não figurou em nenhuma das listas
apresentadas pelas instituições financeiras, em resposta aos ofícios
enviados pela Fiscalização, como beneficiária dos recursos omitidos e
desviados para outras empresas pela CPA (fls. 14, 17 e 27)”.
6. Ponderou que “a PNE também não teve seu nome anotado no cartão de
assinaturas para abertura de conta corrente da CPA (fl. 12 do TVF),
restando demonstrado, pelas informações prestadas pelas instituições
financeiras, que a PNE não participou da cadeiade movimentação
financeira referente as receitas omitidas pela CPA, inexistindo qualquer
relação ou nexo de causalidade entre a Impugnante e a sonegação de
tributos atribuída à devedora principal”.
7. Acrescentou que “pelos depoimentos do contador da CPA, o contato
com aquela empresa se dava diretamente por meio do Sr. Benedito, o
que reforçaria a inexistência de justa causa para atribuir a terceiros a
responsabilidade solidária pelos créditos tributários lançados”.
8. Considerações Jurídicas - Não Caracterização da Solidariedade
Tributária. Neste item o impugnante suscitou alegações idênticas a Luiz
Otavio Paternostro.

H) Da Impugnação apresentada por JP Distribuidora de Insumos
Agroindustriais em 11/08/2017 – fls. 3.710/3.718:
1. Aduz o impugnante “em virtude da interrupção de suas atividades em
2013, bem como de seria situação econômico-financeira, de maneira
que se encontra sem condições de contratar profissionais”.
2. Aduz que “o acesso digital aos autos dos processos administrativos
19515.720506/2017-13 e 19515.720509/2017-57, bem como aos
documentos que são referidos nos Relatórios Fiscais, especialmente
aqueles que se referem a sua pessoa e à da pessoa jurídica de que é
sócio e serviram de fundamento para a imputação de responsabilidade
administrativa solidária”.
3. No mérito, argüiu: “Que em 2012 e 2013 não era mais sócio da empresa
CPA, nem direta nem indiretamente, razão pela qual não tem
responsabilidade sobre fatos geradores de tal período”;
4. “Que nega ter participado, direta ou indiretamente, de qualquer
atividade conjunta com a CPA, a não ser regulares negócios de venda e
compra de mercadorias que circularam, foram entregues e pagas, como
de direito”;
5. “Que não praticou qualquer ato em colaboração com a empresa CPA,
nem com o respectivo administrador, Benedito Oliveira, que pudesse
Fl. 5198
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

ser causa da imputação de responsabilidade solidária que lhe foi
atribuída”
6. “Que não tem com a empresa lançada qualquer relação, de fato ou de
direito, sequer é integrante de grupo de fato ou de direito como alega a
fiscalização, devendo ser excluído dos autos de infração”.

I) Da Conjunta Impugnação Administrativa apresentada por de KOLOVEC
DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, SÉRGIO LUIZ
BATTAGLIN, KOLOVEC TRADING SOCIEDADE ANÔNIMA e JOÃO PAULO DE
OLIVEIRA em 11/07/2017 – fls. 3.532/3.549:

1. Suscitou que “a fiscalização considerou responsabilidade tributária todo
tipo de relação pessoal ou profissional com a empresa autuada ou
mesmo sem relação nenhuma, criando um alargamento da via de
responsabilização tributária infinita. Considerando que o lançamento
fiscal se refere a falta de apresentação de documentos fiscais
comprobatórios dos lançamentos fiscais na escrituração da autuada
CPA, relativamente aos anos de 2012 e 2103, argúem os impugnantes
que estes não são responsáveis pela guarda ou controle do acervo fiscal
da autuada”.
2. Asseverou que “a fiscalização não trouxe nenhuma nota fiscal emitida
pela autuada em favor da KOLOVEC do BRASIL demonstrando que a
mesma tenha se beneficiado dos tributos lançado (interesse comum)”;
3. Aduziu que “a alegação de confusão patrimonial e abuso de
personalidade jurídica está colocada nos presentes autos em desacordo
com as provas, pois não há a indicação nos autos de qual o patrimônio
da autuada foi desviado para a KOLOVEC DO BRASIL a ponto de
caracterizar tal confusão patrimonial”.
4. Argüiu que” a transferência de cerca de R$ 41 mil reais para um
suposto empregado da KOLOVEC DO BRASIL não teria nenhuma
relação com o IRPJ, PIS, COFINS e CSLL lançados, nem tampouco
com os impugnantes, por se tratar de uma relação entre pessoas
distintas da obrigação tributária”.
5. Pontuou que, “além de o fisco não descrever nenhuma operação entre a
autuada CPA e a KOLOVEC do BRASIL no período da autuação, as
faltas de apresentação de documentos identificadas se referem ao ano
de 2010, Conforme destaque no TVF”.
6. Afirmou que “o fato de João Paulo ter recebido R$ 9.000,00 da CPA
não o vincularia a uma obrigação tributária de R$ 87 milhões.
Argumentou que a autoridade fiscal pretendeu criar uma figura jurídica
Fl. 5199
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

contrária a Lei, a responsabilidade das pessoas jurídicas por atos
praticados por seus sócios em outras empresas, o que não existiria na
legislação.
7. Afirmou que “o impugnante SÉRGIO BATTAGLIN não participou da
administração da autuada CPA e tampouco estaria em seu contrato
social, nem exerceu poder que pudesse contrariar a lei, sendo sócio
legítimo da KOLOVEC do BRASIL, cuja argumentação da fiscalização
de simulação, estaria desacompanha de provas”.
8. Informou que “esse último somente entrou na sociedade em 2011, em
contrapartida às pessoas ouvidas, as quais reportaram fatos ocorridos
até 2010.
9. Quanto à impugnante KOLOVEC TRADING, essa é sócia da empresa
KOLOVEC do BRASIL desde 2004 e não participa da administração
autuada e não teve nenhuma relação empresarial ou pessoal com ela”.
10. Quanto ao impugnante “JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, argumentou
que esse não recebeu nenhum valor da autuada CPA, sendo que sua
atividade se restringe à representação da empresa estrangeira, não
participando da administração da KOLOVEC DO BRASIL e que o
fisco teria utilizado a procuração como fundamento de responsabilização”.
11. No Mérito suscitou que “o lançamento teria sido efetuado contra parte
ilegítima para figurar no polo passivo da obrigação tributária, porque
não participou da regra matriz de incidência tributária, sendo, a
presunção fiscal desvinculada das provas produzidas no presente
processo, uma vez que não haveria qualquer comprovação de dano ao
erário nos exatos termos descritos na peça acusatória, pois não teria
havido proveito da impugnante que ensejasse a aplicação do artigo 124,
l do CTN”.

J) DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA APRESENTADA POR
VALEBRASIL EMPREEND. IMOBIL. PARTICIP. ASSESSO. EMPRESARIAL LTDA e
JOSE PAULO DE OLIVEIRA em 12/07/2017 – fls. 3.299/3.305:
1. Argumentaram os impugnantes que “o método utilizado pela
fiscalização para impor responsabilidade a 26 (vinte e seis) pessoas,
além da autuada, foi relatar fatos regulares, descritos no contrato social
da VALEBRASIL, registrado na JUCESP e de conhecimento público,
mesclados com presunções. Asseverou que o relatório fiscal afirma que
a empresa VALEBRASIL foi verificada em processo de fiscalização de
outra empresa, a FEMAR, fls. 58, fatos que reportariam aos anos de
2011 e 2014, portanto, sem correlação com os lançamentos referentes
aos anos de 2012 e 2013”.
Fl. 5200
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

2. Acrescentou que “os demais fatos enumerados pela fiscalização
procuraram colocar em dúvida a titularidade da empresa por parte do
impugnante JOSÉ PAULO, fazendo referências a contadores que
seriam os mesmos de outras empresas fiscalizadas, e relações
familiares, argumentos que não seriam suficientes para fundamentar
uma responsabilização tributária quando as pessoas não têm conexão
com a titularidade da empresa autuada, sua administração, ou com os
tributos lançados”.
3. Ressaltou que “a única argumentação existente no processo se refere ao
fato de JOSÉ PAULO ter recebido o valor de R$ 18.00000 da empresa
CPA, valor que a fiscalização acredita que tenha sido com o intuito de
integralizar as cotas sócias da empresa VALEBRASIL. No entanto, tais
fatos seriam desvinculados da empresa autuada, da sua atividade e dos
tributos lançados. Pondera que haveria uma contradição de raciocínios
esposada pela fiscalização, pois em um ponto destaca que a condição de
sócio do impugnante JOSÉ PAULO seria uma ficção jurídica, um ato
simulado, em outro momento alega que ele seria responsável porque
administraria a empresa VALEBRASIL e, assim, os atos seriam de sua
responsabilidade”.
4. Afirmam que JOSÉ PAULO “é administrador da VALEBRASIL, uma
vez a fiscalização tem efetuado várias intimações e recebido os
documentos legítimos e regulares, tendo inclusive visitado a sede da
VALEBRASIL e entregue documentos nas mãos de seu sócio
administrador JOSÉ PAULO”.
5. Concluiu que “não haveria fundamentos nos fatos relatados pela
fiscalização para aplicação dos artigos 124, I e 135, III do CTN, pois
seria necessário que as partes tivessem concorrido para a consecução do
fato gerador, uma vez que a caracterização da solidariedade por
interesse comum na situação que constitui o fato gerador exige
ademonstração de que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o
fato jurídico tributário ou desfrutaram de seus resultados”.
6. Quanto à transferência de responsabilidade nos termos do inciso III, do
artigo 35 do CTN, salienta que “os impugnantes não exercem nenhum
cargo ou função na empresa autuada, não alteraram seu estatuto social,
muito menos desrespeitaram a lei, não havendo como fundamentar a
aplicação do referido artigo”.

K) DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA APRESENTADA POR
GUILHERME CARVALHO COSTA EM 11/07/2017 – FLS. 3.3317/3.327:
1. Argumentou o impugnante que, “conforme informado pela fiscalização,
declarou regularmente suas declarações de IRPF, nas competências de
2008 a 2013, suas movimentações patrimoniais realizadas nas
competências respectivas, bem como os rendimentos percebidos”.
Fl. 5201
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

2. Asseverou que “tais valores não foram pagos a ele, tampouco
depositados em sua conta corrente e sua resposta não foi a declarada
pela Fiscalização, mas sim que os saques foram feitos por conta e
ordem de Benedito. De fato, como constante da contabilidade da
empresa, tais valores destinaram-se a pagamento de fornecedores da
própria empresa e não do impugnante. Requereu a apresentação dos
mencionados cheques a fim de demonstrar que não houve qualquer
depósito na conta-corrente do Contribuinte como declarado no relatório
da Fiscalização”.
3. Assevera que o impugnante “é tio de RENATA PATERNOSTRO e, de
fato, na ocasião, por solicitação de sua sobrinha, que mantinha
residência no Rio de Janeiro, mas em virtude de atividades profissionais
em São Paulo desejava uma residência alternativa nesta Capital,
verificou quem prestava serviços de segurança na rua da casa que fora
alugada e contribuiu na contratação de tal profissional autônomo”.
4. Ressaltou que não há nenhuma relação de Guilherme com a CPA, pois
os seus atos quando era sócio da FEMAR são lícitos e regulares, as
declarações fiscais são regulares e aceitas pela RFB e o fato de ser tio
de Renata Paternostro seria igualmente lícito”.
5. Em respeito ao contraditório e ampla defesa do Impugnante, requereu
“que a apresentação de todos os documentos em que a Fiscalização fez
referencia a ele, especialmente os documentos bancários, termos de
intimação, comprovantes de entrega e respectivas respostas, sob pena
de caracterizar-se a hipótese do art. 59, inc. II, do Decreto 70.235/72”;
6. Solicitou sua exclusão da responsabilização solidária em virtude de
falta de fundamento, uma vez que não haveria qualquer beneficio,
abuso ou ilegalidade que o justifique”.

L) DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA APRESENTADA POR DE
ANDRÉ LIRA DA SILVA EM 03/08/2017 – FLS 3.649/3.651: Produziu o impugnante
alegações idênticas a JP Distribuidora de Insumos Agroindustriais EIRELI.
M) DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA APRESENTADA POR
EDMUNDO JOSÉ FERNANDES PRIANTE E MARIA JOSÉ FERNANDES PRIANTE
EM 11/07/2017 – FLS. 3.217/3.228:
1. Preliminar de matéria processual administrativa. Asseverou que “em
virtude de a intimação ter sido realizada por correio e que na
correspondência recebida constava Compact Disc, no qual não constava
nenhum documento dos mencionados nos relatórios fiscais, em
específico aqueles nos quais a fiscalização se baseou para atribuir
responsabilidade ao impugnante, em respeito ao direito à ampla defesa
e ao contraditório, solicitou que fossem apresentados tais documentos
Fl. 5202
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

de maneira a possibilitar a específica defesa, sem o que o presente
processo remanesceria com grave nulidade”.
2. Da matéria de Ordem Pública – nulidade formal. Considerando que “a
atividade fiscal é plenamente vinculada, inexistindo espaço para
atuações sem base legal, Constituição Federal (art. 37) e Código
Tributário Nacional (art. 147a imputação de responsabilidade teria
ocorrido ao arrepio da lei, pois nada fizeram ou praticaram os
Impugnantes, ou deixaram de praticar quando legalmente obrigados,
que os vinculasse e/ou relacionasse com o fato gerador do lançado
contra a empresa CPA, devendo o Auto de Infração ser considerado
formalmente nulo, bem como improcedente quanto à imputação de
responsabilidade de terceira pessoa.
3. Do erro de capitulação legal do ato Administrativo. Considerando que
“nenhum interesse dos Impugnantes há no fato gerador dos tributos
lançados, não haveria fato narrado que se subsumisse à hipótese legal
do art. 124, o que redunda na nulidade e improcedência do auto. Quanto
à hipótese do art. 135 do CTN, também não seria cabível, uma vez que
se trata de hipótese de direta responsabilidade do terceiro, de caráter
pessoal, sujeita à condicionante fática constante do caput e que recai
sobre pessoa com vínculo societário com a contribuinte originária.
4. Asseverou que “não praticou o ato omissivo que gerou o lançamento
tributário, pois não haveria qualquer descrição fática que implicasse a
Impugnante em relação à contribuinte autuada FEMAR, nem descrição
de ato ou omissão da Impugnante que tenha sido ilícito, nem liame,
direto ou indireto, que atribua pessoal responsabilidade desta quanto ao
fato considerado no lançamento”.
5. Citou julgado do STF.
6. Quanto à impugnante “Maria José, essa teria sido sócia efetivamente da
empresa FEMAR depois de adquirir cotas, retirando-se após transferir
tais cotas, nada havendo de ilegal ou simulado”.
7. No mérito, alegaram conjuntamente, que “se defendem com relação a
divida tributária de terceira empresa, a qual desconhecem, nunca
fizeram parte, nem participaram indiretamente, de maneira que são
estranhos à relação tributária que originou o lançamento, uma vez que
não praticaram qualquer ato relacionado ao fato gerador dos tributos
lançados, nem fazem parte do alegado grupo de fato, tanto porque
desconhecem a empresa lançada e seus sócios e, tampouco, não haveria
descrição fática que fundamentasse sua responsabilização”.

N) DA IMPUGNAÇAO ADMINISTRATIVA APRESENTADA POR
JOSIMAR GOMES DA SILVA EM 11/07/2017 - fls. 3.023/3.031:
Fl. 5203
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

1. Pontuou o impugnante que “ele é procurador perante a Receita Federal
do Brasil da empresa VALEZAN desde dezembro de 2014, pessoa
jurídica
domiciliada
no
exterior,
tendo
recebido
procuração
exclusivamente para os termos do que dispõe a Instrução Normativa
RFB n° 1183/2011 (alterado pela IN/RFB n° 1634/2016)”.
2. Asseverou que “a própria fiscalização sepulta sua imputação, quando
relatou que Josimar seria o atual representante e procurador da empresa
VALEZAN, nos termos da Cláusula I, da Alteração Contratual
registrada na JUCESP em 19 de dezembro de 2014, uma vez que a
autuação se refere a fatos jurídicos tributários relativos aos anos de
2012 e 2013”.
3. Destacou que “o mandato de procuração que foi "citado" na JUCESP
não atribuiu ao impugnante nenhum poder de gerência, administração
ou mando perante a empresa VALEBRASIL da qual a empresa
estrangeira é sócia, não existindo "interesse comum" a caracterizar a
imputação descrita no art. 124, I do CTN”.
4. Portanto, “a responsabilização do impugnante seria ilegal, pois não teria
praticado nenhum ato contrário à lei, tampouco tinha interesse nos fatos
jurídicos tributários apurados nos anos de 2012 E 2013”.
5. Nas Razões de Direto , produziu mesmas alegações de Valezan
Overseas Corp.

O) DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA APRESENTADA POR LIMA
& PERGHER IND. COM. REPRES. S/A EM 12/07/2017 – FLS. 3.334/3.353:
1. Da decadência parcial dos créditos tributários. Neste tópico produziu
mesmos argumentos apresentados pela CPA.
2. Da nulidade do termo de responsabilidade tributária - erro de
capitulação legal. Ressaltou que para “a qualificação da existência do
grupo econômico de fato, a longa descrição menciona, entre outros
indícios, a coincidência de sócios de mais de uma pessoa jurídica;
relações de parentesco entre sócios de várias pessoas jurídicas; indícios
de existência de interpostas pessoas; realização de constantes transações
entre essas várias pessoas jurídicas; não localização de estabelecimentos nos endereços cadastrais indicados; e não
cumprimento de obrigações tributárias acessórias”.
3. Entretanto, ressaltou que nenhum dos fatos relatados no Termo de
Constatação diz respeito à Impugnante, a qual sequer é mencionada
como possível integrante do suposto grupo econômico de fato. Suscita
que estão ausentes quaisquer provas de envolvimento da Impugnante
Fl. 5204
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

em negócios escusos supostamente conduzidos pela CPA e demais
pessoas físicas e jurídicas mencionadas no item "1.1" do TRT, valeu-se
a Fiscalização do emprego de presunção não prevista em lei para
sustentar a responsabilização tributária solidária da Impugnante.
4. Do mérito. Afirmou que “a mera leitura do dispositivo (art. 135, III, do
CTN) revelaria sua inaplicabilidade ao caso da Impugnante, pois esta
não seria diretora, gerente ou representante da CPA, muito menos
haveria nos autos do procedimento administrativo qualquer indício ou
prova de que tenha exercido poderes nesse sentido ou simples alegação
fundamentada de que teria atuado tomando decisões ou influindo na
gerência e administração da CPA, menos ainda que os créditos
tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS decorreriam de atos
praticados pela Impugnante”.
5. Citou entendimentos doutrinários e jurisprudência do STF e do CARF.
Ressaltou que não poderia ser possível justificar a imposição de
responsabilidade à Impugnante por créditos tributários referentes a fatos
geradores ocorridos também em 2013, quando a própria Fiscalização
somente alega ter a Impugnante recebido pagamentos da CPA ao longo
do ano de 2012.
6. Citou jurisprudência do STJ.
7. Asseverou que “Doutrina e jurisprudência pátrias dissecaram e
delimitaram a extensão possível do conceito de "interesse comum",
como pressuposto da coobrigação e solidariedade passivas, traduzindo-
o na coincidência de interesses voltados à concretização do fato que
desencadeia a incidência tributária, mas não apenas o interesse
coincidente, e, sim, o interesse efetivamente comum entre sujeitos que
integram um mesmo polo da relação obrigacional”.
8. Dessa forma, suscita que “a única alegação que faz a Fiscalização
contra a Impugnante é de que teria recebido recursos provenientes da
CPA, o que, por si só, é incapaz de revelar qualquer relação de
"interesse comum" nas situações que constituíram fatos geradores de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Aliás, se qualquer pagamento houvesse
sido efetuado da CPA para a Impugnante, estas estariam em posições
jurídicas evidentemente antagônicas. Seus interesses jurídicos seriam
contrapostos, e não comuns”.

P) DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA APRESENTADA POR
MARCO ROBERTO DO CARMO EM 11/07/2017 – FLS. 3.190/3.206:
1. Preliminar cerceamento de defesa. O Impugnante “não teve acesso à
prova definitiva que teria havido depósito em sua conta corrente de
valores provenientes da autuada, nem mesmo o acesso ao link SPLASH
inserido no CD dá acesso ao referido documento, o que o fez concluir
Fl. 5205
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

que restou cerceado do Impugnante documento fundamentador de sua
responsabilização, havendo fundado receio que represente prova ilícita,
imprestável no presente processo, motivo pelo qual requereu o
conhecimento para o fim anular a imputação fiscal de responsabilização”.
2. Asseverou que “não haveria nenhum ato praticado pelo Impugnante na
gestão da empresa autuada, tampouco algum ato praticado em interesse
comum, que fundamentasse a responsabilidade descrita no art. 124, I do
CTN”.

Q) DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA APRESENTADA POR SON
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI E SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA
OLIVEIRA EM 11/07/2017 – FLS. 3.037/3.3046:
1. Argumentaram que “a fiscalização trouxe fatos ocorridos no ano de
2010, desvinculados do período da presente imputação, sendo
irrelevante o que aconteceu. Asseveraram que a empresa SON prestou
serviços financeiros à empresa CPA, tudo devidamente documentado
em sua responsabilidade e de acordo com as notas fiscais emitidas,
como demonstram as notas fiscais exemplificativas em anexo”.
2. “As transações financeiras entre a empresa CPA e a SON estão
embasadas em documentos fiscais (notas fiscais e lançamentos
contábeis) e se referem a prestação de serviços financeiros, nenhum
serviço de cunho administrativo ou contábil foi prestado pela
impugnante SON ou sua administradora”.
3. Ressaltou que “a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife
através do Acórdão n° 11.56.197 ao analisar esse mesmo relatório
efetuado pela mesma equipe fiscal entendeu que não haveria nos autos
provas suficientes para a inclusão da Impugnante no rol de responsáveis
relativamente a fatos do ano-calendário autuado (2010) que poderiam
caracterizar interesse comum ou ação com excesso de poderes ou
infração a lei, contrato social ou estatutos”.

R) DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA APRESENTADA POR
VALESP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI EM 11/07/2017 – FLS 2.982 /3.994:
1. Argumentou a impugnante que “apresentou documentos para a
fiscalização, sendo as suas prestações de serviços todas comprovadas
em seus lançamentos fiscais e que o fisco informa que ela recebeu
valores da empresa CPA, mas não diz quanto nem quando, em virtude
de haver prova dessa alegação”.
Fl. 5206
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

2. Acrescentou que “pela assertiva fiscal a empresa foi fundada no ano de
2012, mas só começou a operar no ano de 2013 e que ela está sendo
responsabilizada por tributos exigidos em período que sequer existia”.
3. Asseverou que “a escrituração contábil da impugnante não foi em
nenhum momento rechaçada pela fiscalização e que a acusação seria
que o sócio da Impugnante seria também sócio de fato de outras
empresas, mas este fato não teria o condão de atrair a responsabilidade
tributária em virtude de ausência de fundamento para o interesse
comum ou ato ilícito”.
4. Ponderou que “os fatos tributários objeto do lançamento ocorreram até
mesmo antes do início das atividades (e existência) da empresa
Impugnante, criando a autoridade-fiscal a figura da retroatividade
fiscal. Argumentou que responsabilidade tributária seria vinculada à lei
– não haveria responsabilidade tributária por presunção, ela sempre
deveria ser comprovada pelo ente tributante”.
5. Asseverou que “os argumentos trazidos pela fiscalização não se
alinham com os fundamentos destacados, inexistindo prova que a
Impugnante tivesse qualquer participação societária na empresa
autuada. Portanto, o fisco deveria ter perquirido e demonstrado qual ato
comissivo foi praticado pela Impugnante em "interesse comum" (não
pelo seu sócio em atos que atraem a responsabilidade pessoal)”.
6. Citou
entendimentos
doutrinários
e
decisões
do
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
7. Quanto à teoria do abuso da personalidade jurídica, “esta não se
aplicaria ao caso, pois a impugnante não era sócio da empresa, muito
menos se apropriou de qualquer patrimônio da mesma”.

S) DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA APRESENTADA POR
VALEZAN OVERSEAS CORP EM 10/07/2017 – FLS. 3.372/3.379:
1. Ponderou o impugnante que “os fatos descritos pela fiscalização são
alheios à empresa autuada, se referem a período distinto e não se
enquadram nos fundamentos jurídicos para a responsabilização
tributária”.
2. Alegou “falta de nexo causal ou jurídico entre a existência da
impugnante no quadro societário da VALEBRASIL e falta de
apresentação de documentos da contabilidade da autuada”.
3. Observa que “a legislação tributária que trata da responsabilização de
terceiros só é possível quando haja interesse na obrigação principal, que
não é o caso dos presentes autos, porquanto não houve nenhuma relação
empresarial entre a impugnante e a autuada, ou que haja a prática de um
Fl. 5207
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

ato ilícito diretamente ligado a obrigação principal, quer seja com
excesso de poderes, infração a lei ou contrato social”.
4. Asseverou que “na responsabilidade solidária de que cuida o art. 124, I
do CTN, não basta o fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo
econômico, sendo indispensável à configuração do interesse comum na
situação constitutiva do fato gerador da obrigação principal”.
5. Ressaltou que “para a configuração da solidariedade entre empresas
coligadas ou do mesmo grupo econômico seria preciso não confundir
interesse jurídico comum na situação que constitua o fato gerador de
que cuida o inciso I do art. 124 do CTN, com o interesse econômico no
resultado que constitui o fato gerador da obrigação tributária”.
6. Argumentou, por fim, “que o fundamento trazido pela fiscalização para
imputar solidariedade ao impugnante é improcedente, não havendo
qualquer interesse comprovado e que a acusação fiscal se daria por ela
SER sócia de empresa e não de fazer algo, conforme descrito na
fundamentação, onde consta unicamente a informação de que ela é
quotista, não que tenha contribuído por qualquer ato ilícito”.

O Acórdão ora Recorrido (03-79.041 - 8a Turma da DRJ/BSB) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Anos-calendário: 2012, 2013 QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
O fornecimento de extratos bancários de contribuintes sob fiscalização à
administração tributária é mera transferência de sigilo bancário.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO. Sujeita-se ao arbitramento
de lucro o contribuinte que não possuir escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se na hipótese tipificada
no art. 71, da Lei no 4.502/64.
MULTA AGRAVADA.
A falta de apresentação de livros e documentos de escrituração não justifica,
por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anos-calendário: 2012, 2013.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Fl. 5208
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que o
lançamento matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anos-calendário: 2012, 2013.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
A caracterização da responsabilidade solidária pelos créditos tributários
lançados pressupõe a comprovação pela Fiscalização da existência de interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal (art.
124, I, do CTN).
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL
Os sócios de fato de pessoa jurídica de direito privado são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos (art. 135, III, do CTN).
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Conforme entendimento da turma julgadora, verificou-se “a correção do
procedimento adotado, à vista da ocorrência de uma das hipóteses as quais autorizam a adoção
da referida determinação do lucro, qual seja, de que deixou a contribuinte de apresentar a
documentação solicitada para a verificação da real receita de serviços havida, mormente os
registros contábeis, pois, além de não ter apresentado os documentos que compuseram a sua
escrituração comercial e fiscal, do ano-calendário 2012, também não apresentou a DIPJ e a
escrituração comercial com os respectivos documentos referentes ao ano-calendário 2013, a
despeito de ter sido intimada para tanto”. E que “a legislação é clara ao enquadrar a presente
hipótese como omissão de receitas, uma vez que, apesar de intimada, a interessada não
apresentou os esclarecimentos e documentos solicitados pelo Fisco, cabendo o arbitramento
sobre a receita bruta conhecida, no caso, as informações referentes às Notas Fiscais Eletrônicas
emitidas pelo próprio contribuinte constantes do SPED NFe”.
E que “ao contrario do que defendem os impugnantes, constata-se que os fatos
descritos e a documentação constante dos autos compõem um conjunto probatório não
desconstruído pelas Impugnações apresentadas, pois identifica-se claramente a atuação dos
Impugnantes no contexto da confusão patrimonial indicada pela Autoridade Fiscal, uma vez que
ficou evidenciado a utilização de recursos da empresa CPA em seus próprios proveitos, inclusive
com pagamento de suas despesas pessoais, fato que de demonstra que os impugnantes seriam os
gestores de fato daquela empresa autuada (“donos da empresa”), agindo inclusive com excesso
de poderes”.
Considerou ainda, que “a fiscalização procurou, por meio da identificação dos
pagamentos realizados direta ou indiretamente aos impugnantes, correlacionar os pagamentos
Fl. 5209
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

realizados pela empresa CPA, a partir da hipótese de existência de um grupo econômico, com
alguma relação pessoal ou profissional com aquela empresa autuada, com intuito de demonstrar
que haveria um vinculo possível de solidariedade tributária com relação aos créditos tributários
constituídos por meio de arbitramento. Ocorre que o simples recebimento de tais pagamentos
não teria o condão de colocar tais pessoas físicas e jurídicas (impugnantes) no mesmo polo
passivo da obrigação tributária, uma vez que não restou demonstrada a participação delas na
regra matriz de incidência tributária discutida nos presentes autos (arbitramento)”.
Em resumo, decidiu a DRJ (1) Declarar definitiva na esfera administrativa a
responsabilidade solidária, em virtude de não apresentação de impugnação, dos responsáveis
solidários Benedito Antonio de Oliveira e Femar Rest. Recup. Recomp. Predial Ltda; (2) Declarar
definitiva na esfera administrativa a responsabilidade solidária, em virtude de apresentação de
impugnação intempestiva, do responsável solidário André Lira da Silva; (3) rejeitar as questões
preliminares suscitadas e, no mérito, julgar procedente, em parte, a impugnação apresentada por
CPA Distribuidora de Produtos Industriais Eirele, a fim de tão somente afastar a multa agravada,
mantendo-se o crédito tributário lançado. (4) rejeitar as questões preliminares suscitadas e, no mérito,
julgar improcedentes as impugnações apresentadas pelos administradores da pessoa jurídica Luiz
Otávio Paternostro e Jason Paulo de Oliveira; (5) Julgar procedentes as impugnações apresentadas
por Guilherme Carvalho Costa, Edmundo José Fernandes Priante, João Paulo de Oliveira, José Paulo
de Oliveira, Josimar Gomes da Silva, JP Distribuidora de Insumos Agroindustriais, Kolovec do
Brasil Distrib. Prods. Químicos Ltda, Kolovec Trading Sociedad Anonima, Lima & Pergher Ind.
Com. Repres. S/A, Luiz Gustavo Paternostro, Marco Roberto do Carmo, Maria José Fernandes
Priante, PNE Negócios Esportivos e Repres. Eireli, Renata Paternostro, Sérgio Luiz Battaglin, Son
Servicos Administrativos Eireli, Sonia Maria Ribeiro da Silva Oliveira, Synthese Particip. e
Empreend. Ltda, Valebrasil Empreend. Imobil. Particip. Assesos. Empresarial Ltda, Valesp Serviços
Administrativos Eireli, Valezan Overseas Corp., excluindo-os da condição de responsáveis solidários
pelo crédito tributário remanescente.
Ciente da decisão do Acórdão os interessados apresentam Recursos Voluntários,
trazendo em seu bojo as seguintes razões:

A) RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO POR JASON PAULO DE
OLIVEIRA EM 20/04/2018 FLS. 3996/ 4015. Apresentou RECURSO VOLUNTÁRIO idêntico
à impugnação Administrativa às fls. 3004/3019.
B)
RECURSO
VOLUNTÁRIO
APRESENTADO
POR
CPA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELE EM 24/04/2018 FLS.
4029/4054.Apresentou RECURSO VOLUNTÁRIO idêntico à impugnação Administrativa às fls.
3763/3781.
C)
RECURSO
VOLUNTÁRIO
APRESENTADO
POR
FEMAR
RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO PREDIAL LTDA EM 22/04/2018
FLS. 4057/4074, TRAZENDO EM SEU BOJO AS SEGUINTES RAZÔES:
1. DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO: Afirma que “a Recorrente ou sua
representante legal há época da lavratura do auto de infração não foram
notificadas”. Assim, “com efeito, o lançamento tributário só nasce com
a legítima notificação do contribuinte, nos temos do artigo 145 do CTN,
não existe intimação por aproximação ou tácita. A notificação do
Fl. 5210
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

lançamento ao administrado é condição de nascimento da obrigação
tributária, como já fixou entendimento nossos Tribunais Superiores”.
“Não notificar o responsabilizado solidariamente representa não fazer
nascer o tributo em relação a ele, e pior, cercear o seu direito à defesa”.
Requereu-se preliminarmente “a nulidade da intimação por edital, tendo
em vista a falta de intimação do sócio administrador da sociedade há
época da lavratura do auto de infração”.
2. O AUTO DE INFRAÇÃO E O TERMO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA: “A empresa FEMAR foi objeto de ação fiscal sob
responsabilidade do AFRF13 que aqui subscreve (TDPF ri° 2015-
02534-8). Portanto, a Fiscalização teve acesso aos extratos bancários da
empresa FEMAR e constatou que os valores que lhe foram
"pagos/atribuídos" pela aquisição de dois imóveis localizados na cidade
de Diadema - SP, locais onde está estabelecida a empresa KOLOVEC,
mesmo sem comprovar ter recursos próprios para tais aquisições. Num
curto espaço de tempo, a empresa FEMAR alienou esses imóveis para
as empresas VALEBRASIL e SYNTHESE”.
3. A IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO: Afirma que “esta
limitação acerca da imputação da responsabilidade tributária tem
fundamento na Constituição Federal e se aplica para assegurar que a
cobrança do tributo atenda ao requisito da capacidade contributiva”.
(...) Aduz que “não se pode responsabilizar qualquer pessoa pela
obrigação tributária, e também não é qualquer tipo de vínculo com o
fato gerador que pode gerar a responsabilidade, é preciso que esse
vínculo permita a esse terceiro responsável fazer com que o tributo seja
recolhido sem onerar a si próprio”.
4. Diz que “o interesse comum na hipótese que configura a ocorrência do
fato gerador da obrigação, cuja existência dá ensejo à solidariedade, não
é um interesse meramente de fato, mas jurídico, isto é, o interesse que
decorre de uma situação jurídica, o que não poderia ocorrer no caso
concreto, em virtude da completa inexistência de vínculo entre a
Recorrente e a empresa fiscalizada”.
5. Entendem que “a sujeição passiva solidária prevista no artigo 124, I, do
CTN, depende da prova inequívoca da efetiva participação do
contribuinte solidário nas operações que resultaram a autuação ora
combatida”. (...) “Isto é, não basta alegar a existência de interesse
comum entre os contribuintes, tal alegação deve vir precedida de
provas, o que não ocorreu no caso concreto, até mesmo por
impossibilidade material em virtude da inexistência de vínculo entre a
Recorrente e a empresa fiscalizada”.
6. Destacou-se “acerca do suposto pagamento que o sócio, ora Recorrente,
tivesse recebido cheques da empresa fiscalizada, o que se admite de
forma estritamente hipotética, que isto não seria o suficiente para
responsabilizá-lo por todo o auto de infração por dois fundamentos”.
Fl. 5211
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

7. Afirma que “seria totalmente desproporcional afirmar que a Recorrente
teria interesse comum com a empresa fiscalizada em toda a extensão do
crédito tributário, de mais de setenta e oito milhões de reais, em virtude
de suposto - porém inexistente - recebimento de cheques pelo sócio,
que somam apenas cento e trinta e oito mil reais”.
8. Requereu o acolhimento do Recurso Voluntário interposto para: (i)
Reconhecer “a nulidade da intimação por edital, tendo em vista a falta
de intimação do sócio administrador da sociedade à época da lavratura
do auto de infração, com retorno dos autos a DRJ/BSB para que a
Recorrente possa exercer o seu direito de defesa”; (ii) Caso este não
seja o entendimento, “que seja excluída a responsabilidade solidária da
Recorrente, como aconteceu com os demais coobrigados, tendo em
vista não ter sido comprovado qualquer benefício com suposto ato
ilícito praticado pela contribuinte CPA, bem como por não haver
qualquer relação civil, comercial ou societária que se enquadre na
hipótese do art. 135, do CTN”.

D) RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO POR LUIZ OTÁVIO
PATERNOSTRO EM 27/04/2018 FLS. 4082/4166, TRAZENDO EM SEU BOJO AS
SEGUINTES RÃZOES:
1. Preliminarmente — Da Descrição da Relação Comercial entre o
Recorrente e a CPA Distribuidora:
2. Afirma que “em razão do grande volume de negócios com esse tipo de
produto, a CPA possuía grandes clientes (como os identificados no
Anexo IV do Termo de Constatação — fls. 2670), que adquiriam óleos
para produção de produtos de limpeza por exemplo, o qual por sua vez
era adquirido de pequenos e médios frigoríficos/graxarias e pequenos e
médios produtores de óleo de palma (agroindústrias de pequeno e
médio porte). E que, “como responsável pela área comercial, o
Recorrente possuía grande conhecimento sobre as características de
qualidade de cada fornecedor que atuava no mercado, como aspectos
relacionados à acidez, cor e pureza, o que lhe permitia identificar qual
fornecedor era o mais adequado cada para cada tipo de indústria (por
exemplo, as indústrias de alimentos exigem padrão superior de
qualidade do que as de limpeza em geral)”.
3. E que “o Recorrente não ofereceu valores à tributação na época, motivo
pelo qual o pagamento de tal comissão não foi declarado às autoridades
fiscais. A comissão foi paga por diversas formas, tais como as que
foram objeto de exposição no Termo de Responsabilidade Tributária
(em dinheiro diretamente ao Recorrente ou por meio de pagamento de
despesas pessoais)”.
4. CPA Distribuidora de Produtos Industriais: Diz que “a Recorrente não
nega o pagamento de parte das despesas acima relacionadas pela
Fl. 5212
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

Fiscalização com os recursos da CPA, mas nega peremptoriamente a
distorcida interpretação feita pela Fiscalização de que o Recorrente (i)
seria "sócio de fato" da CPA, por ter recebido recursos desta empresa e
(ii) seria o maior beneficiado pelo não pagamento de tributos e
contribuições federais. E que “ o Recorrente não ofereceu à tributação
os relativos à comissão pactuada com a CPA. Como exposto
anteriormente, a comissão foi paga por diversas formas, tais como as
que foram objeto de exposição no Termo de Responsabilidade
Tributária (em dinheiro diretamente ao Recorrente ou por meio de
pagamento de despesas pessoais)”.
5. Da Análise dos Pagamentos Feitos ao Recorrente pela CPA —
Necessária Delimitação dos Valores Envolvidos: Diz que “a
Fiscalização não comprovou, como seria de rigor, que parte dos valores
recebidos pelas pessoas físicas e jurídicas acima identificadas (em
amarelo) decorrem dos pagamentos efetuados ao Recorrente pela CPA,
fato este que fragiliza, por completo, o trabalho fiscal”.
6. Da Inexistência de vínculo do Recorrente com as Demais Empresas
Envolvidas (31›, KOLOVEC e FEMAR): Afirma que “o Fisco
desincumbiu de provar a sua alegação de que o Recorrente seria
também "sócio de fato" da KOLOVEC, pois (i) não expôs, no Termo de
Constatação ou no Termo Responsabilidade Tributária, os motivos para
chegar a esta conclusão; (ii) sequer cita a KOLOVEC no Termo
Responsabilidade Tributária ou (iii) aponta algum valor pago pelo
Recorrente à esta empresa com recursos da CPA”. Logo, é totalmente
descabida e irresponsável a afirmação de que o Recorrente seria "sócio
de fato" desta empresa ou teria se beneficiado do não recolhimento dos
tributos com base nas provas e informações de pessoas (físicas ou
jurídicas) que transacionaram com a KOLOVEC. Não há, repita-se,
qualquer afirmação ou prova neste sentido”. (...) Não “há qualquer
alegação e muito menos prova/informação nos autos que permita
concluir que o Recorrente seria "sócio de fato" da FEMAR ou teria
sido, de alguma forma, beneficiado com o não recolhimento dos
tributos por parte da CPA, como alegou, inadvertidamente, a
Fiscalização”.
7. Da CONCLUSÃO: Inexistência de Provas para Suportar as Acusações
Fiscais: Diz que “de acordo com o princípio da segurança jurídica, o
tributo só pode ser validamente exigido quando um fato se ajusta
rigorosamente à hipótese de incidência tributária. Não se pode
considerar ocorrido o fato jurídico tributário por mera ficção ou
presunção, isto é, independentemente da efetiva verificação, no mundo
fenomênico, dos fatos abstratamente descritos na hipótese de incidência
tributária”. Além disso, restou também demonstrado a inexistência de
qualquer prova para amparar a desmotivada alegação da Fiscalização de
que o Recorrente (i) seria "sócio de fato" das empresas KOLOVEC,
FEMAR; (ii) teria algum tipo de envolvimento com a empresa 3P ou
(iii) teria se beneficiado com o não pagamento de impostos e
Fl. 5213
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

contribuições com base em provas ou informações de pessoas físicas ou
jurídicas que transacionaram com essas empresas”.
8. a Inexistência de Critério Uniforme por Parte da DRJ para Exclusão dos
Devedores Solidários e a Manutenção do Recorrente: Afirma que
“restou demonstrado, ao longo deste tópico, (i) a impropriedade da
indevida presunção fiscal de que o Recorrente seria "sócio de fato" da
CPA; (H) a inexistência de provas para subsidiar as alegações da
Fiscalização e (iii) a falta de critério da DR] para a exclusão dos
devedores solidários e a manutenção do Recorrente, razão pela qual
deve este E. Conselho, também por este motivo, reformar a decisão
recorrida e excluir a responsabilidade tributária do Recorrente”.
9. Da Genérica Alegação de Responsabilidade Tributária por parte da
Fiscalização / Da Inexistência de Fundamentação Adequada para a
Manutenção do Recorrente no Polo Passivo das Autuações Fiscais / Da
Falta de Provas de "Atos de Gestão": Nota-se, assim, que a
Fiscalização, se valeu, mais uma vez, de uma afirmação genérica para
culpar todos por tudo, como se todos fossem igualmente responsáveis e
na mesma medida. Porém, esta lamentável tentativa de atirar para
"todos os lados" não foi tão bem-sucedida, pois a própria DR] excluiu
21 solidários" (de um total de 23) do polo passivo das autuações, por
entender que não havia um vínculo possível de solidariedade tributária
com relação aos créditos tributários constituídos por meio do
arbitramento”.
10. “Se as provas fossem realmente contundentes, como faz crer a Turma
Julgadora, porque nada foi dito sobre elas? A resposta a esta indagação
apenas confirma o quanto exposto pelo Recorrente ao longo deste
recurso: PORQUE NÃO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS DE QUE
O RECORRENTE EXERCEU ALGUM TIPO DE GESTÃO NA
EMPRESA AUTUADA PARA SER QUALIFICADO COMO "SÓCIO
DE FATO". O que existe é apenas uma presunção de que ele ostentaria
esta condição por ter recebido pagamentos direta ou indiretamente da
CPA! NADA MAIS!”.
11. Da Inexistência de Confusão Patrimonial (Art. 50 da Lei 10.466/2002):
Afirma que “o elemento dolo é indispensável para a sua caracterização.
O desvio de finalidade e a confusão patrimonial somente ficarão
caracterizados se ficar comprovado aue os sócios praticaram atos dessa
natureza com a estrita finalidade de causar danos aos credores da
pessoa jurídica. Diante disso, fica claro que, para ter-se como possível a
desconsideração da pessoa jurídica, exige-se comprovação de que os
sócios das empresas integrantes agiram de maneira dolosa, com a
finalidade de prejudicar seus credores”.
12. No presente caso, “não se pode admitir a responsabilização solidária do
Recorrente. Isso porque, como já amplamente demonstrado, o
Recorrente nunca foi sócio de direito e muito menos "de fato" da CPA",
Fl. 5214
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

já que não há qualquer prova nos autos que comprove a prática de
algum ato de gestão por parte dele. Dessa forma, é totalmente
presuntiva a afirmação da Fiscalização de que houve confusão entre o
patrimônio da CPA e o patrimônio do Recorrente, já que o pressuposto
para a incidência da norma veiculada pelo art. 50 do Código Civil (ser
sócio) não existe e não foi comprovado o contrário pela Fiscalização”.
13. Inexistência de Solidariedade (art.124, inciso I do CTN): Afirma que “a
única acusação que recai sobre ele diz respeito aos pagamentos feitos
direta ou indiretamente ao Recorrente pela CPA! Nada mais! Este fato,
entretanto, não guarda qualquer conexão com a prática de atos
planejados, coordenados e executados com os demais responsáveis
tributários, como inadvertidamente mencionou, mas não comprovou, a
Fiscalização. A incongruência desta alegação é tamanha e não resiste a
uma análise mais aprofundada. Ora, se todos os solidários agiram de
forma coordenada e planejada, na visão da Fiscalização, como é
possível que 21 deles tenham sido excluídos do polo passivo pela DR] e
apenas 02 deles mantidos? Com quem o Recorrente planejou todos os
negócios escusos? Que atos foram esses? Mais uma vez, essas
perguntas ficam sem resposta”.
14. Ad argumentandum - Da Inexistência de Interesse Jurídico do
Recorrente: Afirma que “enquanto na hipótese de responsabilidade
tributária existe a possibilidade de se atribuir a terceiro o cumprimento
da obrigação tributária, por outro lado, no campo da solidariedade por
interesse comum (situação pretendida pelo Sr. Agente Fiscal), os
tributos somente podem ser cobrados daqueles que praticarem o fato
gerador, ou seja, dos contribuintes propriamente ditos, nos casos de
pluralidade no campo da sujeição passiva. Veja-se, neste mesmo
diapasão, o entendimento do E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais ("CARF") a respeito da necessidade de existência da pluralidade
de contribuintes, praticando a conduta lícita descrita na regra-matriz de
incidência tributária (hipótese de incidência ou fato gerador), para a
caracterização do artigo 124, inciso I, do CTN”. (...) Que no caso
concreto, “a Fiscalização e a DRJ se equivocaram ao estender ao
Recorrente, uma "responsabilidade tributária" com base no artigo 124,
inciso I, do CTN, que trata de "solidariedade" e somente pode ser
aventado nos casos em que o sujeito passivo incorre na prática do fato
gerador como contribuinte da obrigação tributária. Por esta razão, a
solidariedade deve ser prontamente afastada por este E. CARF”.
15. Da Inexistência de Atos Praticados com Excesso de Poderes ou
Infração de Lei, Contrato Social ou Estatutos: Diz que “como é sabido,
configura-se o excesso de poder quando o administrador, investido dos
poderes de gestão da sociedade, vier a praticar algum ato, ainda que em
nome da sociedade, mas extrapolando os limites contidos no contrato
social. No presente caso, é impossível que o Recorrente tenha excedido
o poder da pessoa jurídica (CPA), justamente porque ele nunca deteve
poder algum sobre esta sociedade. Como demonstrado ao longo desta
Fl. 5215
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

peça recursal, o Recorrente nunca assumiu a posição de sócio (seja de
direito, seja de fato), pois não há prova alguma nos autos que comprova
a existência de atos de gestão dele, mas apenas a acusação rasa de que
ele foi beneficiado com os recursos da CPA, o qual não é indício
suficiente para supor que ele seria gestor dessa empresa”.
16. Da Nulidade da Modalidade de Arbitramento Realizado em Face dos
Fatos Alegados: Diz que “os autos de infração lavrados padecem de
outro vício insanável, decorrente da total contradição entre (i) os
fundamentos aduzidos para configurar a suposta infração tributária
("pagamentos e recebimentos entre as empresas não possuem
justificativa-) e (ii) o critério jurídico para apuração da base de cálculo
dos tributos (arbitramento com base na "receita bruta conhecida"),
devendo ser declarado nulo por este E. Conselho Administrativo
também por este ângulo”.
17. Da inexistência de Fraude / Da Inaplicabilidade da Multa Qualificada:
Aduz que “não restou comprovadas condutas e omissões dolosas dos
representantes do contribuinte no sentido que preconiza o artigo 71, da
Lei 4.502/64, no intuito de impedir o conhecimento, pela autoridade
fazendária, do nascimento da obrigação tributária, devendo ser afastada
a qualificação da multa”.
18. Da Decadência Parcial do Crédito Tributário: Diz que “com efeito, caso
mantida a responsabilidade do Recorrente em face dos autos de infração
ora em anáilse, o que se admite apenas a título argumentativo, bem
como (i) comprovando-se a ocorrência de pagamentos antecipados a
título de IRRI, CSLL PIS e COFINS referentes ao ano-calendário de
2012; e que (ii) que não foi verificado o dolo na suposta conduta de
simulação; requer-se a contagem do prazo decadencial nos termos do
artigo 150, parágrafo 4° do CTN, com o consequente reconhecimento
da decadência para cobrança dos períodos encerrados até 11/08/2012”.
19. Da Ilegalidade da Incidência dos Juros sobre a Multa: Afirma que “os
juros calculados com base na taxa Selic não poderão ser exigidos sobre
a multa de ofício lançada, por absoluta ausência de previsão legal”.
20. Requereu que seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário,
“reformando-se a decisão recorrida para determinar o cancelamento do
Termo de Responsabilidade Tributária lavrado contra o Recorrente,
para que seja excluído do polo passivo do presente processo”.
21. Caso assim não se entenda, requereu-se que “os autos sejam baixados
em diligência para que seja juntado aos autos o Termo de Intimação no.
06-38 e respectiva resposta da empresa RHODIA POLIAMIDA E
ESPECIALIDADES
LTDA.,
para
que
o
Recorrente
tenha
conhecimento de seu conteúdo”.
Fl. 5216
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

22. Caso não seja cancelada a responsabilidade tributária do Recorrente,
requereu-se a reforma da decisão recorrida para que (i) seja declara a
consequente nulidade dos autos de infração lavrados, em razão dos
vícios materiais apontados pelo Recorrente; ou, caso assim não se
entenda, ao menos (H) seja cancelada a multa qualificada exigida de
150%, reconhecida a decadência para os períodos encerrados até
11/08/2012 e a ilegalidade da exigência de juros sobre a multa”.

E) RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO POR ANDRÉ LIRA DA
SILVA EM 07/05/2018 FLS. 4490 /4501, TRAZENDO EM SEU BOJO AS SEGUINTES
RÃZOES:
1. Preliminarmente - Cerceamento à Defesa: Aduz que “só será realizada a
intimação por Edital quando forem impraticáveis as intimações pessoais
ou por meio de registro postal”. E que, “essas condições não foram
observadas no presente processo, quando se observa que o Recorrente
já havia sido intimado em seu domicílio por via postal às fls.
1287/1289, sendo do conhecimento da autoridade fiscal que procedeu a
intimação - ou seja, Rua dos Pacus, 16 - Parque do Lago, São Paulo -
SP. CEP: 04.944.080”.
2. Afirma que “o erro na intimação fica explicito quando se observa que
no
TERMO
DE
CIÊNCIA
DE
LANÇAMENTOS
E
ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL –
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, a autoridade fazendária
destaca o endereço correto do Recorrente, ou seja, Rua Pacus, 16: - fls.
2918”.
3. Das Razões de mérito: Aduz “que não há nos autos qualquer prova que
autorize a imputação de responsabilidade tributária, nos temos do art.
124 ou 135 do CTN, e, caso seja apresentada alguma prova nesse
sentido que lhe seja possibilitado o acesso digital, através de
Certificado Digital de Pessoa Física (CPF aos autos dos processos
administrativos 19515.720506/2017-13 e 19515.720509/2017-57, bem
como aos documentos que são referidos nos Relatórios Fiscais,
especialmente aqueles que se referem a sua pessoa e à da pessoa
jurídica de que é sócio e serviram de fundamento para a imputação de
responsabilidade administrativa solidária”.
4. “Nega, peremptoriamente, ter participado, direta ou indiretamente, de
qualquer atividade conjunta com a CPA, a não ser regulares negócios
de venda e compra de mercadorias que circularam, foram entregues e
pagas, como de direito”.
5. Afirma que “não praticou qualquer ato em colaboração com a empresa
CPA, nem com o respectivo administrador, Benedito Oliveira, que
possa ser causa da imputação de responsabilidade solidária que lhe foi
Fl. 5217
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

atribuída nos PAs já referenciados, não havendo qualquer prova nesse
sentido”.
6. Diz que “não mantém relações pessoais ou profissionais com qualquer
das outras pessoas físicas ou jurídicas também imputadas nos processos
administrativos em questão, pelo que reitera que formula, neste ato,
negativa geral quanto aos fatos considerados pela fiscalização como
causas da imputação administrativa ora atacada, fatos tais que ficam
contraditados, ficando declarado, em definitivo, que discorda
completamente com a imputação de responsabilidade solidária a sua
pessoa por dívida de responsabilidade de terceira empresa, uma vez que
não tem com a empresa lançada qualquer relação, de fato ou de direito,
sequer é integrante de grupo de fato ou de direito como alega a
fiscalização, devendo ser excluído dos Autos de Infração”.
7. Requereu “o conhecimento do presente Recurso, com a reforma da
decisão recorrida, para o fim de afastar a intempestividade indicada, e
no mérito requer a exclusão de sua responsabilidade, por não estarem
presentes os requisitos dos art. 124 ou 135 do CTN”.

Em 23 de janeiro de 2019 esta mesma TO através do Acórdão n. 1401-003.115 de
minha relatoria (fls. 4.535/4.564) decidiu pela nulidade da decisão da DRJ que não conheceu da
Impugnação do responsável André Lira da Silva, determinando o retorno dos autos para que
proferisse nova decisão.
Posteriormente, os autos retornaram para a 1a instância, tendo a 8a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal 01, proferido o Acórdão n.o 101-004.676 (fls.
4.701/4.743) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
O fornecimento de extratos bancários de contribuintes sob fiscalização à
administração tributária é mera transferência de sigilo bancário.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Sujeita-se ao arbitramento de lucro o contribuinte que não possuir escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se na hipótese tipificada
no art. 71, da Lei no 4.502/64.
Fl. 5218
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

MULTA AGRAVADA.
A falta de apresentação de livros e documentos de escrituração não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anos-calendário: 2012, 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que o
lançamento matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anos-calendário: 2012, 2013
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
A caracterização da responsabilidade solidária pelos créditos tributários
lançados pressupõe a comprovação pela Fiscalização da existência de interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal (art.
124, I, do CTN).
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL
Os sócios de fato de pessoa jurídica de direito privado são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos (art. 135, III, do CTN).
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente, a DRJ afastou a alegação de decadência do crédito tributários
referente aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e julho de 2012, sob o entendimento de que
no presente caso, apesar de os tributos lançados serem sujeitos ao lançamento por homologação,
restou comprovado o dolo da conduta do contribuinte, de modo que aplica-se o disposto no
inciso I do art. 173 do CTN.
Nesse sentindo, considerando que a contagem do prazo inicial de decadência
começou a correr a partir de 01/01/2013, o prazo decadencial somente se encerraria em
31/12/2017, data posterior à da ciência do lançamento pelo contribuinte – 11/08/2017.
Em seguida afastou qualquer irregularidade com relação à obtenção de dados
bancários das pessoas físicas e jurídicas arroladas no Auto de Infração, o que fez sob o
fundamento de que a Requisição de Movimentação Financeira – RMF foi medida legal, cuja
faculdade está autorizada pelo art. 6o. da Lei Complementar – LC no 105, de 10 de janeiro de
Fl. 5219
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

2001, e regulamentada pelo Decreto no. 3.724, de 10 de janeiro de 2001, além de tal medida já
ter sido chancelada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 601.314.
Também afastou a ilegalidade do arbitramento, sob a alegação de que o
arbitramento é simplesmente um critério adotado para o cálculo do lucro, e que nos percentuais
de apuração do lucro arbitrado, já se consideram os custos inerentes à atividade desenvolvida,
incidindo a tributação, portanto, apenas em relação à parcela do lucro, em geral, observado na
respectiva atividade.
No presente caso, a DRJ evidenciou que o arbitramento se justifica, na medida em
que o contribuinte não apresentou os documentos que compuseram a sua escrituração comercial
e fiscal do ano-calendário 2012, e não apresentou a DIPJ e a escrituração comercial com os
respectivos documentos referentes ao ano-calendário 2013, a despeito de ter sido intimada para
tanto.
Ademais, consignou que o arbitramento foi feito com base nos valores de receita
de faturamento, apurados nos arquivos de Notas Fiscais Eletrônicas (SPED NFe), emitidos pelo
próprio contribuinte.
No que tange à qualificação da multa, manteve-a, tendo em vista que no presente
caso a autuação decorre de atos praticados deliberadamente com o intuito de sonegação dos
impostos. Porém, com relação ao agravamento da multa, a DRJ entendeu por afastá-lo, o que fez
sob o argumento de que a jurisprudência administrativa tem consolidado o entendimento de se
que seria indevido o agravamento resultante de falta de apresentação de documentos que a
fiscalizada não dispunha e que, ao fim, motivou o próprio arbitramento dos lucros.
No tocante à responsabilização de terceiros, deixou de apreciar as impugnações do
Sr. Benedito Antônio de Oliveira e da PNE Negócios Esportivos e Repeses. EIRELI, uma vez
que o impugnante não tem procuração para representar o primeiro e, quanto ao segundo, embora
seja sócio de direito daquela empresa, não se trata a presente impugnação de peça única, tendo a
empresa PNE apresentado impugnação em separado de seu sócio.
Com relação aos sócios administradores Luiz Otávio Paternostro e Jason Paulo de
Oliveira, entendeu pela manutenção da responsabilização, já que é possível identificar a partir do
material probatório acostado aos autos, que as referidas pessoas participaram ativamente na
confusão patrimonial, uma vez que ficou evidenciado a utilização de recursos da empresa CPA
em seus próprios proveitos, inclusive com pagamento de suas despesas pessoais, fato que de
demonstra que os impugnantes seriam os gestores de fato daquela empresa autuada (“donos da
empresa”), agindo inclusive com excesso de poderes.
Por fim, no tocante aos demais responsáveis solidários – apenas os que
apresentaram impugnação – a DRJ afastou a responsabilidade pelo crédito tributário, sob o
entendimento de que os fatos descritos e a documentação constante dos autos não configuram
elementos suficientes para identificação da atuação conjunta na situação que constitui o fato
gerador, nem tampouco interesse jurídico na situação constitutiva do fato gerador dos tributos
aptos à manutenção dos impugnantes no rol de responsáveis tributários, e que o simples
recebimento de pagamentos por tais pessoas não teria o condão de coloca-las no mesmo polo
passivo da obrigação tributária, uma vez que não restou demonstrada a participação delas na
regra matriz de incidência tributária discutida nos presentes autos (arbitramento).
Fl. 5220
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

Em resumo, a decisão Recorrida chegou à seguinte decisão:

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto no sentido de:
(1) Declarar definitiva na esfera administrativa a responsabilidade solidária, em virtude
de não apresentação de impugnação, dos responsáveis solidários (1) Benedito Antonio
de Oliveira e (2) Femar Rest. Recup. Recomp. Predial Ltda;
(3) rejeitar as questões preliminares suscitadas e, no mérito, julgar procedente, em parte,
a impugnação apresentada por CPA Distribuidora de Produtos Industriais Eirele, a fim
de tão somente afastar a multa agravada, mantendo-se o crédito tributário lançado.
(4) rejeitar as questões preliminares suscitadas e, no mérito, julgar improcedentes as
impugnações apresentadas pelos administradores da pessoa jurídica (1) Luiz Otávio
Paternostro e (2) Jason Paulo de Oliveira;
(5) Julgar procedentes impugnações apresentadas por (1) André Lira da Silva, (2)
Guilherme Carvalho Costa, (3) Edmundo José Fernandes Priante, (4) João Paulo de
Oliveira, (5) José Paulo de Oliveira, (6) Josimar Gomes da Silva, (7) Jp Distribuidora de
Insumos Agroindustriais, (8) Kolovec do Brasil Distrib. Prods. Químicos Ltda, (9)
Kolovec Trading Sociedad Anonima, (10) Lima & Pergher Ind. Com. Repres. S/A, (11)
Luiz Gustavo Paternostro, (12) Marco Roberto do Carmo, (13) Maria José Fernandes
Priante, (14) PNE Negócios Esportivos e Repres. Eireli, (15) Renata Paternostro, (16)
Sérgio Luiz Battaglin, (17) Son Servicos Administrativos Eireli, (18) Sonia Maria
Ribeiro da Silva Oliveira, (19) Synthese Particip. e Empreend. Ltda, (20) Valebrasil
Empreend. Imobil. Particip. Assesos. Empresarial Ltda, (21) Valesp Serviços
Administrativos Eireli, (22) Valezan Overseas Corp., excluindo-os da condição de
responsáveis solidários pelo crédito tributário remanescente.

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
4.885/4.910), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa. Além disso, também
interpuseram Recurso Voluntário os responsáveis solidários, Sr. Luiz Otávio Paternostro (fls.
4.929/5.010), Sr. Jason Paulo de Oliveira (fls. 5.160/5.179) – neste caso o recurso foi idêntico à
impugnação –, e a Femar Restauração, Recuperação e Recomposição Predial Ltda (fls.
4.838/4.875):
Femar
a) Alega que “a Recorrente ou sua representante legal há época da lavratura
do auto de infração não foram notificadas”. Assim, “com efeito, o
lançamento tributário só nasce com a legítima notificação do contribuinte,
nos termos do artigo 145 do CTN, não existe intimação por aproximação
ou tácita. A notificação do lançamento ao administrado é condição de
nascimento da obrigação tributária, como já fixou entendimento nossos
Tribunais Superiores”. “Não notificar o responsabilizado solidariamente
representa não fazer nascer o tributo em relação a ele, e pior, cercear o seu
direito à defesa”. Requereu­se preliminarmente “a nulidade da intimação
por edital, tendo em vista a falta de intimação do sócio administrador da
sociedade há época da lavratura do auto de infração”;
Fl. 5221
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

b) Que a Fiscalização teve acesso aos extratos bancários da empresa FEMAR
e constatou que os valores que lhe foram "pagos/atribuídos" pela aquisição
de dois imóveis localizados na cidade de Diadema - SP, locais onde está
estabelecida a empresa KOLOVEC, mesmo sem comprovar ter recursos
próprios para tais aquisições. Num curto espaço de tempo, a empresa
FEMAR alienou esses imóveis para as empresas VALEBRASIL e
SYNTHESE”;
c) Que a limitação acerca da imputação da responsabilidade tributária tem
fundamento na Constituição Federal e se aplica para assegurar que a
cobrança do tributo atenda ao requisito da capacidade contributiva, e que
“não se pode responsabilizar qualquer pessoa pela obrigação tributária, e
também não é qualquer tipo de vínculo com o fato gerador que pode gerar
a responsabilidade, é preciso que esse vínculo permita a esse terceiro
responsável fazer com que o tributo seja recolhido sem onerar a si
próprio”;
d) Que “o interesse comum na hipótese que configura a ocorrência do fato
gerador da obrigação, cuja existência dá ensejo à solidariedade, não é um
interesse meramente de fato, mas jurídico, isto é, o interesse que decorre
de uma situação jurídica, o que não poderia ocorrer no caso concreto, em
virtude da completa inexistência de vínculo entre a Recorrente e a empresa
fiscalizada”;
e) Que “a sujeição passiva solidária prevista no artigo 124, I, do CTN,
depende da prova inequívoca da efetiva participação do contribuinte
solidário nas operações que resultaram a autuação ora combatida”. (...)
“Isto é, não basta alegar a existência de interesse comum entre os
contribuintes, tal alegação deve vir precedida de provas, o que não ocorreu
no caso concreto, até mesmo por impossibilidade material em virtude da
inexistência de vínculo entre a Recorrente e a empresa fiscalizada”;
f) Que acaso e, tivesse recebido cheques da empresa fiscalizada, o que se
admite de forma estritamente hipotética, que isto não seria o suficiente
para responsabilizá-lo por todo o auto de infração por dois fundamentos;
g) Por fim, que “seria totalmente desproporcional afirmar que a Recorrente
teria interesse comum com a empresa fiscalizada em toda a extensão do
crédito tributário, de mais de setenta e oito milhões de reais, em virtude de
suposto, - porém inexistente - recebimento de cheques pelo sócio, que
somam apenas cento e trinta e oito mil reais”.
Luiz Otávio Paternostro
a) Alegou que em razão do grande volume de negócios com esse tipo de
produto, a CPA possuía grandes clientes (como os identificados no Anexo
IV do Termo de Constatação — fls. 2670), que adquiriam óleos para
produção de produtos de limpeza por exemplo, o qual por sua vez era
adquirido de pequenos e médios frigoríficos/graxarias e pequenos e
Fl. 5222
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

médios produtores de óleo de palma (agroindústrias de pequeno e médio
porte). E que, “como responsável pela área comercial, o Recorrente
possuía grande conhecimento sobre as características de qualidade de cada
fornecedor que atuava no mercado, como aspectos relacionados à acidez,
cor e pureza, o que lhe permitia identificar qual fornecedor era o mais
adequado cada para cada tipo de indústria (por exemplo, as indústrias de
alimentos exigem padrão superior de qualidade do que as de limpeza em
geral)”;
b) Que “o Recorrente não ofereceu valores à tributação na época, motivo pelo
qual o pagamento de tal comissão não foi declarado às autoridades fiscais.
A comissão foi paga por diversas formas, tais como as que foram objeto de
exposição no Termo de Responsabilidade Tributária (em dinheiro
diretamente ao Recorrente ou por meio de pagamento de despesas
pessoais)”;
c) Que “o Recorrente não nega o pagamento de parte das despesas acima
relacionadas pela Fiscalização com os recursos da CPA, mas nega
peremptoriamente a distorcida interpretação feita pela Fiscalização de que
o Recorrente (i) seria "sócio de fato" da CPA, por ter recebido recursos
desta empresa e (ii) seria o maior beneficiado pelo não pagamento de
tributos e contribuições federais. E que “o Recorrente não ofereceu à
tributação os relativos à comissão pactuada com a CPA. Como exposto
anteriormente, a comissão foi paga por diversas formas, tais como as que
foram objeto de exposição no Termo de Responsabilidade Tributária (em
dinheiro diretamente ao Recorrente ou por meio de pagamento de despesas
pessoais)”;
d) Que “a Fiscalização não comprovou, como seria de rigor, que parte dos
valores recebidos pelas pessoas físicas e jurídicas decorrem dos
pagamentos efetuados ao Recorrente pela CPA, fato este que fragiliza, por
completo, o trabalho fiscal”;
e) Que “o Fisco desincumbiu de provar a sua alegação de que o Recorrente
seria também "sócio de fato" da KOLOVEC, pois (i) não expôs, no Termo
de Constatação ou no Termo Responsabilidade Tributária, os motivos para
chegar a esta conclusão; (ii) sequer cita a KOLOVEC no Termo
Responsabilidade Tributária ou (iii) aponta algum valor pago pelo
Recorrente à esta empresa com recursos da CPA”. Logo, é totalmente
descabida e irresponsável a afirmação de que o Recorrente seria "sócio de
fato" desta empresa ou teria se beneficiado do não recolhimento dos
tributos com base nas provas e informações de pessoas (físicas ou
jurídicas) que transacionaram com a KOLOVEC. Não há, repita-se,
qualquer afirmação ou prova neste sentido”. (...) Não “há qualquer
alegação e muito menos prova/informação nos autos que permita concluir
que o Recorrente seria "sócio de fato" da FEMAR ou teria sido, de alguma
forma, beneficiado com o não recolhimento dos tributos por parte da CPA,
como alegou, inadvertidamente, a Fiscalização”;
Fl. 5223
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

f) Que de acordo com o princípio da segurança jurídica, o tributo só pode ser
validamente exigido quando um fato se ajusta rigorosamente à hipótese de
incidência tributária. Não se pode considerar ocorrido o fato jurídico
tributário por mera ficção ou presunção, isto é, independentemente da
efetiva verificação, no mundo fenomênico, dos fatos abstratamente
descritos na hipótese de incidência tributária”. Além disso, restou também
demonstrado a inexistência de qualquer prova para amparar a desmotivada
alegação da Fiscalização de que o Recorrente (i) seria "sócio de fato" das
empresas KOLOVEC, FEMAR; (ii) teria algum tipo de envolvimento com
a empresa 3P ou (iii) teria se beneficiado com o não pagamento de
impostos e contribuições com base em provas ou informações de pessoas
físicas ou jurídicas que transacionaram com essas empresas”;
g) Que “restou demonstrado, ao longo deste tópico, (i) a impropriedade da
indevida presunção fiscal de que o Recorrente seria "sócio de fato" da
CPA; (H) a inexistência de provas para subsidiar as alegações da
Fiscalização e (iii) a falta de critério da DRJ para a exclusão dos devedores
solidários e a manutenção do Recorrente, razão pela qual deve este E.
Conselho, também por este motivo, reformar a decisão recorrida e excluir
a responsabilidade tributária do Recorrente”;
h) Que a Fiscalização, se valeu, mais uma vez, de uma afirmação genérica
para culpar todos por tudo, como se todos fossem igualmente responsáveis
e na mesma medida. Porém, esta lamentável tentativa de atirar para "todos
os lados" não foi tão bem-sucedida, pois a própria DR] excluiu 21
solidários" (de um total de 23) do polo passivo das autuações, por entender
que não havia um vínculo possível de solidariedade tributária com relação
aos créditos tributários constituídos por meio do arbitramento”;
i) Que “Se as provas fossem realmente contundentes, como faz crer a Turma
Julgadora, por que nada foi dito sobre elas? A resposta a esta indagação
apenas confirma o quanto exposto pelo Recorrente ao longo deste recurso:
PORQUE NÃO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS DE QUE O
RECORRENTE EXERCEU ALGUM TIPO DE GESTÃO NA
EMPRESA AUTUADA PARA SER QUALIFICADO COMO "SÓCIO
DE FATO". O que existe é apenas uma presunção de que ele ostentaria
esta condição por ter recebido pagamentos direta ou indiretamente da
CPA! NADA MAIS!”;
j) Que “o elemento dolo é indispensável para a sua caracterização. O desvio
de finalidade e a confusão patrimonial somente ficarão caracterizados se
ficar comprovado que os sócios praticaram atos dessa natureza com a
estrita finalidade de causar danos aos credores da pessoa jurídica. Diante
disso, fica claro que, para ter-se como possível a desconsideração da
pessoa jurídica, exigisse comprovação de que os sócios das empresas
integrantes agiram de maneira dolosa, com a finalidade de prejudicar seus
credores”;
Fl. 5224
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

k) Que “não se pode admitir a responsabilização solidária do Recorrente. Isso
porque, como já amplamente demonstrado, o Recorrente nunca foi sócio
de direito e muito menos "de fato" da CPA", já que não há qualquer prova
nos autos que comprove a prática de algum ato de gestão por parte dele.
Dessa forma, é totalmente presuntiva a afirmação da Fiscalização de que
houve confusão entre o patrimônio da CPA e o patrimônio do Recorrente,
já que o pressuposto para a incidência da norma veiculada pelo art. 50 do
Código Civil (ser sócio) não existe e não foi comprovado o contrário pela
Fiscalização”;
l) Que “a única acusação que recai sobre ele diz respeito aos pagamentos
feitos direta ou indiretamente ao Recorrente pela CPA! Nada mais! Este
fato, entretanto, não guarda qualquer conexão com a prática de atos
planejados, coordenados e executados com os demais responsáveis
tributários, como inadvertidamente mencionou, mas não comprovou, a
Fiscalização. A incongruência desta alegação é tamanha e não resiste a
uma análise mais aprofundada. Ora, se todos os solidários agiram de forma
coordenada e planejada, na visão da Fiscalização, como é possível que 21
deles tenham sido excluídos do polo passivo pela DRJ e apenas 02 deles
mantidos? Com quem o Recorrente planejou todos os negócios escusos?
Que atos foram esses? Mais uma vez, essas perguntas ficam sem
resposta”;
m) Que “enquanto na hipótese de responsabilidade tributária existe a
possibilidade de se atribuir a terceiro o cumprimento da obrigação
tributária, por outro lado, no campo da solidariedade por interesse comum
(situação pretendida pelo Sr. Agente Fiscal), os tributos somente podem
ser cobrados daqueles que praticarem o fato gerador, ou seja, dos
contribuintes propriamente ditos, nos casos de pluralidade no campo da
sujeição passiva. Veja-se, neste mesmo diapasão, o entendimento do E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF") a respeito da
necessidade de existência da pluralidade de contribuintes, praticando a
conduta lícita descrita na regra matriz de incidência tributária (hipótese de
incidência ou fato gerador), para a caracterização do artigo 124, inciso I,
do CTN”. (...) Que no caso concreto, “a Fiscalização e a DRJ se
equivocaram ao estender ao Recorrente, uma "responsabilidade tributária"
com base no artigo 124, inciso I, do CTN, que trata de "solidariedade" e
somente pode ser aventado nos casos em que o sujeito passivo incorre na
prática do fato gerador como contribuinte da obrigação tributária. Por esta
razão, a solidariedade deve ser prontamente afastada por este E. CARF”;
n) Que “como é sabido, configura­se o excesso de poder quando o
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, vier a
praticar algum ato, ainda que em nome da sociedade, mas extrapolando os
limites contidos no contrato social. No presente caso, é impossível que o
Recorrente tenha excedido o poder da pessoa jurídica (CPA), justamente
porque ele nunca deteve poder algum sobre esta sociedade. Como
demonstrado ao longo desta peça recursal, o Recorrente nunca assumiu a
posição de sócio (seja de direito, seja de fato), pois não há prova alguma
Fl. 5225
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

nos autos que comprova a existência de atos de gestão dele, mas apenas a
acusação rasa de que ele foi beneficiado com os recursos da CPA, o qual
não é indício suficiente para supor que ele seria gestor dessa empresa”;
o) Que “os autos de infração lavrados padecem de outro vício insanável,
decorrente da total contradição entre (i) os fundamentos aduzidos para
configurar a suposta infração tributária ("pagamentos e recebimentos entre
as empresas não possuem justificativa-) e (ii) o critério jurídico para
apuração da base de cálculo dos tributos (arbitramento com base na
"receita bruta conhecida"), devendo ser declarado nulo por este E.
Conselho Administrativo também por este ângulo”;
p) Que “não restou comprovadas condutas e omissões dolosas dos
representantes do contribuinte no sentido que preconiza o artigo 71, da Lei
4.502/64, no intuito de impedir o conhecimento, pela autoridade
fazendária, do nascimento da obrigação tributária, devendo ser afastada a
qualificação da multa”;
q) Que “com efeito, caso mantida a responsabilidade do Recorrente em face
dos autos de infração ora em análise, o que se admite apenas a título
argumentativo, bem como (i) comprovando-se a ocorrência de pagamentos
antecipados a título de IRRI, CSLL PIS e COFINS referentes ao ano
calendário de 2012; e que (ii) que não foi verificado o dolo na suposta
conduta de simulação; requer-se a contagem do prazo decadencial nos
termos do artigo 150, parágrafo 4° do CTN, com o consequente
reconhecimento da decadência para cobrança dos períodos encerrados até
11/08/2012”;
r) Por fim, que “os juros calculados com base na taxa Selic não poderão ser
exigidos sobre a multa de ofício lançada, por absoluta ausência de previsão
legal”.

A referida decisão também está sujeita a análise de Recurso de Ofício.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator
Os recursos de ofício e voluntários preenchem os requisitos de admissibilidade,
portanto devem ser conhecidos. Ressalte-se, no entanto, que no que se refere ao Recurso
Voluntário apresentado pela FEMAR, o mesmo deve ser conhecido parcialmente pelas razões a
seguir expostas.
Fl. 5226
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

Inicio a análise pelo Recurso apresentado pela Femar Restauração, Recuperação e
Recomposição Predial, ressaltando que a decisão recorrida julgou definitivo o lançamento contra
o referido solidário em razão da ausência de impugnação.
Em seu Recurso, a Femar aduz em sede de preliminar ter sido nula a intimação do
lançamento, realizada exclusivamente através de Edital.
O agente fiscal aduz em seu TVF que a referida empresa é inexistente de fato, e
teve o seu CNPJ baixado de ofício, sendo esta a motivação da intimação por Edital.
Outrossim, ressalte-se que, a sócia de direito da Femar, a Sra. Maria Priante, foi
devidamente intimada a apresentou impugnação, a qual foi acolhida pela DRJ.
Em seu Recurso, dentre os fundamentos de sua irresignação, a Femar alega em
resumo que:

Fl. 5227
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

As alegações preliminares são basicamente reproduções das alegações já
apreciadas no Acórdão n. 1401-003.115 de minha relatoria (fls. 4.535/4.564), e não vejo razões
de mudança da posição por mim defendida naquela oportunidade.
Assim, tendo em vista que a Recorrente não apresentou impugnação e, a
princípio, o lançamento se tornou, contra ela, definitivo, faz se necessário analisar inicialmente a
preliminar de nulidade da intimação do lançamento, a qual se resume, basicamente, à folha de
seu recurso acima reproduzida.
Da análise do lançamento e das razões de recurso, entendo não assistir razão à
Recorrente.
Com a devida vênia, a Recorrente aduz razões que podem ser classificadas, no
mínimo, como absurdas.
Aduz que é contribuinte regular e que, de fato, funciona no endereço cadastral
indicado. Diz ainda que as condições do imóvel são condizentes com a atividade por ela
desenvolvida.
Ocorre que, como muito bem instruído no processo, o agente fiscal foi
absolutamente diligente e procurou localizar a empresa mas, no local por ela indicado como
estabelecimento, encontrou uma casa em ruínas e sem qualquer condição de habitabilidade ou
exercício de atividade administrativa.
O estabelecimento empresarial é o conjunto dos bens indispensáveis à atividade
principal e ao desenvolvimento da empresa; tais como mercadorias em estoque, máquinas,
veículos, marca e outros sinais distintivos, tecnologia etc., de sorte que este conjunto de
elementos constitui parte essencial e indissociável à empresa.
Para o exercício do objeto social da Recorrente é necessário que a mesma possua
um mínimo de estrutura administrativa e maquinário, vez que é construtora e realiza reformas e
restaurações.
O imóvel indicado como endereço, e que a Recorrente insiste ser de fato sua sede,
pode até fazer parte do patrimônio da empresa, mas jamais ser considerado como sede de suas
atividades empresariais.
Para tanto, basta verificar algumas das fotos (fls. 1475 a 1478) do termo de
diligência para chegar a tal conclusão, e defender o contrário, como faz a Recorrente é, no
mínimo, duvidar da inteligência destes julgadores. Apenas para exemplo, segue foto do imóvel
indicado como sede da empresa:
Fl. 5228
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

Ademais, em uma consulta através do Google Maps, cujas imagens foram
capturadas já no ano de 2018, é possível confirmar que o referido imóvel continua nas mesmas
condições:

Fl. 5229
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

Assim é que, não são críveis as alegações da Recorrente.
Outrossim, o agente fiscal também promoveu diligências no endereço da Sra.
Maria José Priante, sócia à época dos fatos geradores, tendo encontrado uma Sra. de 83 anos à
época, que nenhum conhecimento tinha sobre as atividades da empresa.
Na referida diligência ficou claro que a mesma era uma sócia meramente de
direito, que emprestou o nome a pedido de seu filho Edmundo Priante, sócio da Synthese. Todos
estes imputados como responsáveis solidários, sendo devidamente cientificados do lançamento e,
apresentaram impugnações que foram providas pela DRJ.
Desta feita, sendo incerto o endereço da Recorrente, outra medida não poderia ter
adotado o agente fiscal a não ser a intimação através de edital, razão pela qual entendo restar
absolutamente válida.
Nestes termos, entendendo válida a intimação da Femar, e não tendo a empresa
apresentado a impugnação, contra ela não se instaurou litígio administrativo, razão pela qual não
acolho a preliminar arguída, restando prejudicadas as demais razões recursais.
Assim, nego provimento à preliminar de nulidade da intimação e não conheço das
demais razões de defesa, sendo definitivo o lançamento contra a referida empresa.
Passo a análise do Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte CPA (fls.
4.885/4.910).
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de
2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 5230
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida
na parte que se aplica:
Voto
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento a impugnação oferecida pela
contribuinte CPA Distribuidora de Produtos Industriais Eirele, bem como dos demais
responsável tributários arrolados nos presentes autos.
As impugnações apresentadas pela contribuinte (1) CPA Distribuidora de Produtos
Industriais Eirele e pelos sócios administradores (2) Luiz Otávio Paternostro, (3) Jason
Paulo de Oliveira, (4) Guilherme Carvalho Costa, (5) Edmundo José Fernandes
Priante, (6) João Paulo de Oliveira, (7) José Paulo de Oliveira, (8) Josimar Gomes da
Silva, (9) Jp Distribuidora de Insumos Agroindustriais, (10) Kolovec do Brasil Distrib.
Prods. Químicos Ltda, (11) Kolovec Trading Sociedad Anonima, (12) Lima & Pergher
Ind. Com. Repres. S/A, (13) Luiz Gustavo Paternostro, (14) Marco Roberto do Carmo,
(15) Maria José Fernandes Priante, (16) PNE Negócios Esportivos e Repres. Eireli,
(17) Renata Paternostro, (18) Sérgio Luiz Battaglin, (19) Son Servicos Administrativos
Eireli, (20) Sonia Maria Ribeiro da Silva Oliveira, (21) Synthese Particip. e Empreend.
Ltda, (22) Valebrasil Empreend. Imobil. Particip. Assesos. Empresarial Ltda, (23)
Valesp Serviços Administrativos Eireli, (24) Valezan Overseas Corp., e de (25) André
Lira da Silva, na condição de responsáveis solidários, são tempestivas, razão pela qual
delas tomo conhecimento.
Não apresentaram impugnação os responsáveis solidários (1) Benedito Antonio de
Oliveira e (2) Femar Rest. Recup. Recomp. Predial Ltda.
I. Da impugnação da contribuinte CPA Distribuidora de Produtos Industriais Eireli
Da Decadência:
Consoante relatado, suscitou a impugnante que teria ocorrido a decadência dos
tributos lançados, referentes aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e julho de
2012, em virtude de possuírem apuração mensal e a empresa ter recolhido os
respectivos tributos. Portanto, submeter-se-iam, ao regime de lançamento por
homologação, como estabeleceria o § 4°, do artigo 150 e inciso V, do artigo 156 do
Código Tributário Nacional.
Não tem razão o impugnante.
Como se sabe, o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS são tributos sujeitos a lançamento
sob a modalidade de homologação. Portanto, o prazo para constituição do crédito
tributário é regido pelo Código Tributário Nacional, o qual estabelece nos artigos 150,
§4o e 173, I:
Art 150. ...
....
Fl. 5231
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (grifei).
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (grifei);
No entanto, a discussão quanto ao fato de o contribuinte ter efetuado o pagamento ou
não no vencimento, para fins de cômputo do prazo de decadência, torna-se irrelevante
para os autos em apreço, uma vez que houve a aplicação multa qualificada, em virtude
de ter sido comprovada a hipótese de dolo, conforme se demonstrará e discutirá
amplamente na seqüência deste voto, caso em que se deve aplicar o disposto no inciso
I, do art. 173, do CTN;
Dessa forma, no que tange aos tributos IRPJ e CSLL, devidos trimestralmente, o fato
gerador mais antigo ocorreu em 31/03/2012. Já para os tributos PIS e COFINS,
devidos mensalmente, tal fato gerador ocorreu em 31/01/2012.
Para ambos os casos, a contagem do prazo inicial de decadência começou a correr a
partir de 01/01/2013, completando os cinco anos em 31/12/2017.
Considerando que o impugnante teve ciência do lançamento em 11/08/2017, conforme
Edital n° 002033464, de 27/07/2017, fl. 3644, o crédito tributário foi constituído dentro
dos prazos legais.
Em face do exposto, rejeito a arguição de decadência suscitada.
Da Prova Ilícita
Argumentou que a fiscalização apresentou os dados bancários tirados sem qualquer
formalidade, trazendo aos autos informações de pessoas e empresas que não
comporiam o presente processo, o que teria provocado a eventual prática de crime, em
virtude de quebra de sigilo bancário, previsto nos artigos 10 e 11 da Lei Complementar
no 105/2001.
O poder de investigação adotado da Autoridade Fiscal é limitado pelo que dispõe a
legislação e tem por base o princípio da verdade material, de modo que a Requisição
de Movimentação Financeira – RMF foi medida legal, cuja faculdade está autorizada
pelo art. 6o. da Lei Complementar – LC no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulamentado pelo Decreto no. 3.724, de 10 de janeiro de 2001, in verbis:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária. (g.n.).
Registre-se que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou definitivamente o
mérito da constitucionalidade dessa questão em sede do recurso extraordinário (RE
601314), com efeito de repercussão geral, onde destaquei:
Fl. 5232
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema
225 da repercussão geral, conheceu do recurso e a este negou provimento, vencidos os
Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao
item “a” do tema em questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01
não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”;
e, quanto ao item “b”, a tese: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma,
nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso
de Mello. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidiu o julgamento o
Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 24.02.2016.
Nesse contexto, tendo em vista que a emissão do RMF deu-se nos termos da legislação
de regência, não há que se falar em quebra de sigilo, pois ocorreu tão somente a
transferência do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Assim, rejeita-se, pois, a alegada preliminar de nulidade do lançamento fiscal em
decorrência de obtenção de prova ilícita, por meio de quebra de sigilo por acesso aos
dados bancários sem autorização judicial.
Da alegada ilegalidade do arbitramento
Sustentou a impugnante que teria ocorrido excesso de exação ao ter sido imputado o
lucro arbitrado sobre o faturamento da empresa, com a consequente ofensa ao
princípio da verdade material em virtude do fisco ter conhecimento da sua exata base
tributável. Portanto, tal arbitramento não deveria ter sido utilizado com o objetivo de
penalização.
Previamente, quanto à alegada ofensa ao princípio da verdade material e de que o
arbitramento do lucro não poderia ser utilizado com o intuito de penalização, cabe
esclarecer que o arbitramento é simplesmente um critério adotado para o cálculo do
lucro. Quando conhecida a receita, opera-se pela aplicação de percentuais
determinados de acordo com a atividade exercida, com o fim, inclusive, de respeitar os
princípios da capacidade contributiva e de isonomia do sujeito passivo da obrigação
tributária.
Assim, nos percentuais de apuração do lucro arbitrado, já se consideram os custos
inerentes à atividade desenvolvida, incidindo a tributação, portanto, apenas em relação
à parcela do lucro, em geral, observado na respectiva atividade.
É consolidado, na jurisprudência administrativa, o entendimento de que o arbitramento
é um simples meio de apuração do lucro da pessoa jurídica. Veja-se:
“ARBITRAMENTO NÃO É PENALIDADE – O arbitramento não possui caráter de
penalidade; é simples meio de apuração do lucro” (Ac. CSRF/01-0.123/81). No
presente caso, verifica-se a correção do procedimento adotado, à vista da ocorrência
de uma das hipóteses as quais autorizam a adoção da referida determinação do lucro,
qual seja, de que deixou a contribuinte de apresentar a documentação solicitada para a
verificação da real receita de serviços havida, mormente os registros contábeis, pois,
além de não ter apresentado os documentos que compuseram a sua escrituração
comercial e fiscal, do ano-calendário 2012, também não apresentou a DIPJ e a
escrituração comercial com os respectivos documentos referentes ao ano-calendário
2013, a despeito de ter sido intimada para tanto.
Dessa forma, a Fiscalização efetuou o arbitramento do lucro da empresa com base nos
valores de receita de faturamento, apurados nos arquivos de Notas Fiscais Eletrônicas
(SPED NFe), emitidos pela própria contribuinte no montante de R$ 298.845.151,74 no
período fiscalizado.
Fl. 5233
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

Clara está a ocorrência de atividades operacionais com a obtenção de receitas
tributáveis durante o período sob fiscalização. Assim, os valores constantes à fl. 2561
foram considerados como receitas operacionais auferidas e não declaradas, ensejando
o lançamento de ofício do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS incidentes sobre tais receitas
não oferecidas à tributação.
Mediante a ausência de apresentação das respostas pela fiscalizada, ausência dos
registros contábeis e impossibilidade da correta apuração do lucro líquido, foi
procedido o arbitramento, com base no artigo 530, inciso III do RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Leino 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
...........................................................................................................................
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do
art. 527;
O tratamento tributário a ser procedido no caso de omissão de receitas está previsto no
art. 537 do RIR/99 a seguir reproduzido:
Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 532 (Lei no 9.249, de
1995, art. 24).
A legislação é clara ao enquadrar a presente hipótese como omissão de receitas, uma
vez que, apesar de intimada, a interessada não apresentou os esclarecimentos e
documentos solicitados pelo Fisco, cabendo o arbitramento sobre a receita bruta
conhecida, no caso, as informações referentes às Notas Fiscais Eletrônicas emitidas
pelo próprio contribuinte constantes do SPED NFe.
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, §
11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no
9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
Quanto à argumentação da impugnante de que o crédito fiscal teria sido constituído
mediante presunção, via arbitramento, também não procede pelos motivos declinados
anteriormente.
Em face do exposto, nenhum reparo é cabível ao procedimento fiscal, tanto em relação
à apuração do imposto devido pelo contribuinte, referente a tais receitas omitidas e,
por conseguinte, pelos mesmos motivos, quanto aos autos de infração reflexos de
COFINS, PIS e CSLL. De se rejeitar, portanto, todas as alegações da impugnante nesse
item.
Da multa qualificada e agravada
Suscitou que o próprio fisco baseou-se nas próprias declarações da empresa para
arbitrar os tributos lançados, de forma que não teria restado caracterizado o intuito de
Fl. 5234
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

fraude, o que tornaria incabível a multa qualificada e, tampouco, o agravamento da
dela pelo não atendimento da intimação, pois considera que não houve qualquer
prejuízo à fiscalização e a lavratura do auto se deu em razão das próprias Notas
Fiscais fornecidas pela impugnante.
Dividirei a análise deste tópico em duas partes, nas quais serão tratadas
separadamente a qualificação da multa em um deles e, no outro, o seu agravamento.
No que tange à qualificação da multa, Conforme consta deste voto e dos autos, o
lançamento dos tributos é decorrente da prática de infrações que visavam a sonegação
de impostos e contribuições federais, uma vez que, conforme consta do Termo de
Constatação Fiscal, fls. 2530 e 2.561, a contribuinte de forma reiterada omitiu o real
montante de sua receita em sua DIPJ por dois anos seguidos, inclusive, sequer
apresentou tal declaração em 2013.
Com efeito, o impedimento ou retardamento do conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador e das condições pessoais de contribuinte
constituem fatos que permitem a qualificação da multa em 150%, uma vez que os atos
de forma deliberada e sistematicamente praticados demonstram a presença do dolo, no
sentido de ter a consciência e querer a conduta de sonegação, cujo conceito está
estampado no art. 71 (dolo) da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Presente, portanto, a conduta tipificada na Lei no 4.502/64 e cabível a qualificação da
multa de ofício promovida pela autoridade fiscal, com fulcro no art. 44, inciso I e § 1o
da Lei no 9.430, de 1996, verbis:

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)” (negritei).
Quanto ao agravamento da multa, verifica-se no TVF, fl. 2.561, que a fundamentação
do arbitramento dos lucros deveu-se à falta de apresentação da documentação relativa
à escrituração obrigatória, nos termos do art. 530, III, do RIR/1999.
Cabe ressaltar que a jurisprudência administrativa tem consolidado o entendimento de
se que seria indevido o agravamento resultante de falta de apresentação de documentos
que a fiscalizada não dispunha e que, ao fim, motivou o próprio arbitramento dos
lucros.
Fl. 5235
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

Considerando que nos presentes autos, o arbitramento se deu por falta de apresentação
da documentação contábil-fiscal, tal regime de apuração do lucro resulta exatamente
dessa omissão, constituindo, então, meio legal de determinação da base de cálculo do
tributo decorrente da falta de condições da Autoridade Fiscal aferir a correção da
apuração original da contribuinte.
Nesse sentido, a Súmula Carf no 96 consolidou tal entendimento da seguinte forma:
"Súmula Carf no 96. A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração
não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou
o arbitramento dos lucros." (grifei)
Nessa linha, afasto o aumento da multa em metade (agravamento), mantendo-a em
150% em razão da sua qualificação.
Em face do exposto, julgo a impugnação improcedente quanto à multa qualificada e
procedente quanto ao seu agravamento, mantendo-se tão-somente a multa de ofício no
percentual de 150%.
II. DAS IMPUGNAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS LUIZ OTÁVIO
PATERNOSTRO E DE JASON PAULO DE OLIVEIRA
(...)
IV. DAS IMPUGNAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS (1) GUILHERME
CARVALHO COSTA, (2) ANDRÉ LIRA DA SILVA; (3) EDMUNDO JOSÉ
FERNANDES PRIANTE, (4) JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, (5) JOSÉ PAULO DE
OLIVEIRA, (6) JOSIMAR GOMES DA SILVA, (7) JP DISTRIBUIDORA DE INSUMOS
AGROINDUSTRIAIS, (8) KOLOVEC DO BRASIL DISTRIB. PRODS. QUÍMICOS
LTDA, (9) KOLOVEC TRADING SOCIEDAD ANONIMA, (10) LIMA & PERGHER
IND. COM. REPRES. S/A, (11) LUIZ GUSTAVO PATERNOSTRO, (12) MARCO
ROBERTO DO CARMO, (13) MARIA JOSÉ FERNANDES PRIANTE, (14) PNE
NEGÓCIOS ESPORTIVOS E REPRES. EIRELI, (15) RENATA PATERNOSTRO, (16)
SÉRGIO LUIZ BATTAGLIN, (17) SON SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, (18)
SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA, (19) SYNTHESE PARTICIP. E
EMPREEND. LTDA, (20) VALEBRASIL EMPREEND. IMOBIL. PARTICIP. ASSESOS.
EMPRESARIAL LTDA, (21) VALESP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, (22)
VALEZAN OVERSEAS CORP
Os impugnantes, em geral arguiram o seguinte:
Que deveriam ser excluídos da responsabilização solidária em virtude de falta de
fundamentação legal, uma vez que não haveria qualquer benefício, abuso ou
ilegalidade que a justificasse.
Que não haveria interesse dos Impugnantes no fato gerador dos tributos lançados,
portanto, para tal fundamento de responsabilização não haveria fato narrado que se
subsumisse a hipótese legal do art. 124, pois seria necessário que as partes tivessem
concorrido para a consecução do fato gerador, uma vez que a caracterização da
solidariedade por interesse comum na situação que constitui o fato gerador exige a
demonstração de que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato jurídico
tributário ou desfrutaram de seus resultados.
Que também não seria cabível a hipótese do art. 135 do CTN, uma vez que se trataria
de hipótese de direta responsabilidade do terceiro, de caráter pessoal sujeita à
condicionante fática constante do caput e que recai sobre pessoa com vínculo
societário com a contribuinte originária.
Fl. 5236
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

Ademais não exerceram nenhum cargo ou função na empresa autuada, não alteraram
seu estatuto social, muito menos desrespeitaram a lei, não havendo como fundamentar
a aplicação do referido artigo do parágrafo anterior.
Na descrição do Termo de Constatação Fiscal constam, em linhas gerais, as seguintes
informações a respeito dos responsáveis tributários em epígrafe:
(...)
Verifica-se que a fiscalização procurou, por meio da identificação dos pagamentos
realizados direta ou indiretamente aos impugnantes, correlacionar os pagamentos
realizados pela empresa CPA, a partir da hipótese de existência de um grupo
econômico, com alguma relação pessoal ou profissional com aquela empresa autuada,
com intuito de demonstrar que haveria um vínculo possível de solidariedade tributária
com relação aos créditos tributários constituídos por meio de arbitramento.
Conforme se depreende do Parecer Normativo no 4, de 10 de dezembro de 2018, não
basta a caracterização de grupo econômico para atrair a responsabilidade tributária,
vejamos:
(...)
Ocorre que o simples recebimento de tais pagamentos não teria o condão de colocar
tais pessoas físicas e jurídicas (impugnantes) no mesmo polo passivo da obrigação
tributária, uma vez que não restou demonstrada a participação delas na regra matriz
de incidência tributária discutida nos presentes autos (arbitramento).
Em face do exposto, conclui-se que os fatos descritos e a documentação constante dos
autos não configuram elementos suficientes para identificação da atuação conjunta na
situação que constitui o fato gerador, nem tampouco interesse jurídico na situação
constitutiva do fato gerador dos tributos aptos à manutenção dos impugnantes no rol de
responsáveis tributários relativamente a fatos geradores constantes destes autos,
ocorridos nos anos-calendários autuados (2012 e 2013), que possam caracterizar
interesse comum ou ação com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Portanto, (1) GUILHERME CARVALHO COSTA, (2) ANDRÉ LIRA DA SILVA; (3)
EDMUNDO JOSÉ FERNANDES PRIANTE, (4) JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, (5)
JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA, (6) JOSIMAR GOMES DA SILVA, (7) JP
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROINDUSTRIAIS, (8) KOLOVEC DO BRASIL
DISTRIB. PRODS. QUÍMICOS LTDA, (9) KOLOVEC TRADING SOCIEDAD
ANONIMA, (10) LIMA & PERGHER IND. COM. REPRES. S/A, (11) LUIZ GUSTAVO
PATERNOSTRO, (12) MARCO ROBERTO DO CARMO, (13) MARIA JOSÉ
FERNANDES PRIANTE, (14) PNE NEGÓCIOS ESPORTIVOS E REPRES. EIRELI,
(15) RENATA PATERNOSTRO, (16) SÉRGIO LUIZ BATTAGLIN, (17) SON
SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, (18) SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA
OLIVEIRA, (19) SYNTHESE PARTICIP. E EMPREEND. LTDA, (20) VALEBRASIL
EMPREEND. IMOBIL. PARTICIP. ASSESOS. EMPRESARIAL LTDA, (21) VALESP
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, e (22) VALEZAN OVERSEAS CORP, devem
ser excluídos do polo passivo da obrigação tributária.
Ora, como bem observado pela DRJ, em relação ao lançamento de IRPJ e CSLL,
a Recorrente apresenta impugnação absolutamente genérica, sem nenhuma impugnação
específica à apuração do crédito tributário, tão somente alegações genéricas quanto a supostas
impropriedades quanto à apropriação de supostos custos, mas nada comprova.
No que se refere à alegação de decadência a DRJ deixou bem claro que a
contagem do prazo inicial de decadência começou a correr a partir de 01/01/2013, completando
Fl. 5237
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

os cinco anos em 31/12/2017. Considerando que o impugnante teve ciência do lançamento em
11/08/2017, conforme Edital n° 002033464, de 27/07/2017, fl. 3644, o crédito tributário foi
constituído dentro dos prazos legais.
No que se referem as alegações de prova ilícita, da suposta ilegalidade do
arbitramento e da multa qualificada a DRJ também enfrentou adequadamente a questão e o
Recurso em nada inova.
Ressalte-se ainda que em que pese no PAF 19515.721136/2013-16 a multa
qualificada tenha sido afastada, a fundamentação do presente lançamento é distinta e também
foca da reiteração dos atos por vários anos calendários e que também ocasionaram outros
lançamentos. Considero a fundamentação suficiente e consistente com todas as provas para
concluir pela atuação dolosa com intenção de sonegar tributos.
Trata-se, portanto, de Recurso Voluntário que apenas copia a impugnação, sendo
manifestamente protelatório, genérico, e que em nada dialoga com a decisão recorrida.
Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas e não enfrenta concretamente o detalhado
trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela DRJ que detalhou as razões para não
acolhimento da sua genérica impugnação.
Assim, agiu bem a decisão recorrida razão pela qual oriento meu voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário da contribuinte CPA.
Passo a análise dos Recursos apresentados pelos solidários Sr. Luiz Otávio
Paternostro (fls. 4.929/5.010), Sr. Jason Paulo de Oliveira (fls. 5.160/5.179) – neste caso o
recurso foi idêntico à impugnação .
Neste particular, com a devida vênia ao excelente trabalho fiscal e à decisão
Recorrida, entendo que os Recursos dos respectivos responsáveis solidários devem ser providos.
Em que pese se referirem a outros fatos geradores, cumpre salientar que o modus
operandi identificado no presente lançamento também foi constatado em outros procedimentos
fiscais que a exemplo do PAF 19515.721136/2013-16 (também de minha relatoria e que será
julgado por esta TO) também resultaram na responsabilização inicial de uma série de envolvidos
que posteriormente foram afastadas tanto em DRJ quanto pelo CARF.
Neste particular, cumpre ressaltar que no PAF 19515.721136/2013-16 o Sr. Jason
também teve a responsabilização afastada e o Sr. Luiz Otávio Paternostro sequer foi indicado
como sócio de fato.
De fato, as autoridades fiscais nas respectivas responsabilizações focaram muito
na existência de pagamentos cujas causas não foram comprovadas para defender um interesse
econômico comum e a confusão patrimonial.
Ocorre que, a autoridade fiscal não conseguiu comprovar a atuação direta dos
responsáveis solidários nos fatos geradores que resultaram na constituição do crédito tributário.
Tanto assim, que no presente lançamento a DRJ afastou a responsabilização de 22 partes.
Fl. 5238
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

De fato, a DRJ entendeu por diferenciar a situação fática dos Srs. Jason e Luiz
Paternostro em razão da comprovação de que os mesmos tiveram despesas pessoais pagas pela
CPA. Entretanto, a situação demanda uma análise mais detalhada.
Em verdade, os ora responsabilizados receberam recursos da CPA, tal qual
dezenas de outros pretensos fornecedores. Entretanto, restou comprovado que os cheques eram
sacados em boca de caixa e os recursos sacados posteriormente serviam para realizar o
pagamento de despesas pessoais dos Srs. Jason e Luiz Paternostro.
Entretanto, não vejo muita distinção prática entre essa situação fática e a dos
demais responsabilizados. Todos receberam recursos da CPA, a partir daí o que fizeram com tais
recursos é um ponto por muitas vezes irrelevante.
Seria necessário comprovar que o Sr. Jason e o Sr. Luiz tinham de fato algum
poder de gestão e que atuaram diretamente e contribuíram para a prática dos atos de sonegação, e
tal liame não resta comprovado.
Os fatos são indiciários e de fato sugerem uma ligação muito mais íntima do que
apenas comercial, mas o lançamento carece de provas mais concretas que confirmem tais
indícios.
Veja-se ainda que, empresas que foram reputadas como de propriedade de fato
dos Srs. Jason e Luiz Paternostro, e que também receberam recursos, tiveram a responsabilização
afastada pela DRJ, mas os pretensos sócios tiveram a responsabilização mantida, o que a meu ver
denota certa incoerência na decisão recorrida.
No que se refere ao Sr. Luiz Paternostro, talvez a comprovação de que ele
efetuava vendas para a CPA (fato confessado por ele), poderiam sugerir algum poder de gestão
na empresa a fim de justificar a responsabilização. Entretanto, esse não foi um ponto muito bem
explorado pela fiscalização e, por outro lado, o Recorrente comprovou ser representante
comercial e atuar com intermediação de vendas também com outras empresas, muito embora não
tenha apresentado nenhum contrato de prestação de serviços com a CPA, o que fragilizaria sua
alegação. Entretanto, repita-se, esse não foi o fundamento central da responsabilização.
Assim, face ao exposto, entendo que devem ser providos os Recursos Voluntários
para fins de afastar a responsabilização solidária dos Srs. Luiz Otávio Paternostro e Jason Paulo
de Oliveira.
Por sua vez, o Recurso de Ofício tem por objeto o afastamento da multa agravada
e a exoneração da responsabilização tributária. Agiu bem a decisão recorrida que também deve
ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ora, no TVF Quanto ao agravamento da multa, verifica-se no TVF, fl. 2.561,
que a fundamentação do arbitramento dos lucros deveu-se à falta de apresentação da
documentação relativa à escrituração obrigatória, nos termos do art. 530, III, do
RIR/1999.Entendo que a fundamentação para o agravamento da multa foi frágil e insuficiente,
assim como os argumentos para responsabilização solidária, que basicamente se baseiam em
suposições sem um contexto probatório robusto que confirme, de fato, a confusão patrimonial e
o grupo econômico que busca comprovar.
Fl. 5239
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720506/2017-13

Como bem fundamentado pela DRJ:
Cabe ressaltar que a jurisprudência administrativa tem consolidado o entendimento de
se que seria indevido o agravamento resultante de falta de apresentação de documentos
que a fiscalizada não dispunha e que, ao fim, motivou o próprio arbitramento dos lucros.
Considerando que nos presentes autos, o arbitramento se deu por falta de apresentação
da documentação contábil-fiscal, tal regime de apuração do lucro resulta exatamente
dessa omissão, constituindo, então, meio legal de determinação da base de cálculo do
tributo decorrente da falta de condições da Autoridade Fiscal aferir a correção da
apuração original da contribuinte.
Nesse sentido, a Súmula Carf no 96 consolidou tal entendimento da seguinte forma:
"Súmula Carf no 96. A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração
não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão
motivou o arbitramento dos lucros." (grifei)
Por sua vez, a existência de transações bancárias entre as pessoas para as quais
foram atribuídas a responsabilidade tributária, mesmo que não comprovadas, em que pese sejam
indícios não são suficientes no caso concreto para atribuir a solidariedade pretendida. Acertada a
decisão recorrida quanto ao afastamento das responsabilizações solidárias.
Assim, também nego provimento ao Recurso de Ofício.
Desta feita, faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do Regimento
Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto
parcialmente a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e
voto no sentido de: a) Conhecer em parte do Recurso Voluntário da Femar Rest. Recup. tão
somente para negar a preliminar de nulidade da intimação do lançamento; b) Dar provimento aos
Recursos Voluntários de Luiz Otávio Paternostro e Jason Paulo de Oliveira para fim de afastar a
responsabilização solidária; c) Negar provimento ao Recurso Voluntário da contribuinte CPA
Distribuidora de Produtos Industriais Eirele, e; d) Negar provimento ao Recurso de Ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 5240
DF CARF MF
Original